Tribunal: CARF
Processo: 19311.720008/2020-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017
IMPOSSIBILIDADE COBRANÇA DO DÉBITOS COMPENSADOS. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. INOCORRÊNCIA.
O sujeito passivo alega que os débitos teriam sido quitados por meio de compensação com títulos públicos adquiridos de terceiros e por isso não poderia prosperar a cobrança dos débitos lançado pois haveria o pagamento em duplicidade. Ocorre que a compensação nunca ocorreu, conforme comprovado nos autos. Primeiramente porque não há prova nos autos da existência e validade dos supostos créditos (não há nenhuma confirmação pela Secretaria do Tesouro Nacional. Segundo, porque a legislação de regência da compensação tributária no âmbito federal (art. 74 da Lei n° 9.430/96) veda expressamente a compensação com créditos de terceiros e com títulos públicos, e por fim, a alegada compensação não foi levada ao conhecimento das autoridades administrativas e portanto, nunca foi homologada.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há documentos nos autos que comprovem a existência de tais precatórios. E diferentemente do que aduz o sujeito passivo, nos autos parece que o sujeito passivo adquiriu do terceiro Letras Financeiras do Tesouro, pelos quesitos formulados para perícia solicitada na impugnação. A compensação tributária está regulamentado no art. 74 da Lei n° 9.430/96 que definiu a forma (através do encaminhamento de declaração onde devem constar os créditos utilizados e os débitos compensados) e os limites da compensação (quais créditos são passíveis de utilização). Da leitura do art. 74 da Lei n° 9430/96 conclui-se pela impossibilidade de compensar os débitos do sujeito passivo com os supostos créditos relativos a título público que os recorrentes afirmam ter negociado com um terceiro, além de serem relativos a título público. Além disso, não constam nos autos nenhum documento comprobatório da existência e validade e reconhecimento dos supostos títulos públicos pela STN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DE PESSOAS.
Não sendo demonstrado cabalmente e detalhadamente o nexo causal entre as condutas praticadas pela empresa e que levaram às autuações, nos termos do art. 124 e 135, III, do CTN, e os sócios arrolados como responsáveis solidários, deve-se excluir a responsabilidade solidária dos mesmos.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
Não se comprovando, mediante demonstração cabal e detalhada, as condutas praticadas pelo contribuinte que teriam o condão de gerar a qualificação da multa, é de se afastar a qualificação da multa de 150%, mantendo-se a multa de ofício de 75%. Mera descrição genérica de condutas não tem o condão de evidenciar o evidente intuito de sonegação (dolo) exigido para a qualificação da multa.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720008/2020-62
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1201-005.466 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrentes
EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA E 20a TURMA DA
DRJ08

EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA E 20a TURMA DA
DRJ08

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017
IMPOSSIBILIDADE
COBRANÇA
DO
DÉBITOS
COMPENSADOS.
DUPLICIDADE DE COBRANÇA. INOCORRÊNCIA.
O sujeito passivo alega que os débitos teriam sido quitados por meio de
compensação com títulos públicos adquiridos de terceiros e por isso não
poderia prosperar a cobrança dos débitos lançado pois haveria o pagamento em
duplicidade. Ocorre que a compensação nunca ocorreu, conforme comprovado
nos autos. Primeiramente porque não há prova nos autos da existência e
validade dos supostos créditos (não há nenhuma confirmação pela Secretaria
do Tesouro Nacional. Segundo, porque a legislação de regência da
compensação tributária no âmbito federal (art. 74 da Lei n° 9.430/96) veda
expressamente a compensação com créditos de terceiros e com títulos públicos,
e por fim, a alegada compensação não foi levada ao conhecimento das
autoridades administrativas e portanto, nunca foi homologada.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM TÍTULOS DA
DÍVIDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há documentos nos autos que comprovem a existência de tais precatórios.
E diferentemente do que aduz o sujeito passivo, nos autos parece que o sujeito
passivo adquiriu do terceiro Letras Financeiras do Tesouro, pelos quesitos
formulados para perícia solicitada na impugnação. A compensação tributária
está regulamentado no art. 74 da Lei n° 9.430/96 que definiu a forma (através
do encaminhamento de declaração onde devem constar os créditos utilizados e
os débitos compensados) e os limites da compensação (quais créditos são
passíveis de utilização). Da leitura do art. 74 da Lei n° 9430/96 conclui-se pela
impossibilidade de compensar os débitos do sujeito passivo com os supostos
créditos relativos a título público que os recorrentes afirmam ter negociado
com um terceiro, além de serem relativos a título público. Além disso, não
constam nos autos nenhum documento comprobatório da existência e validade
e reconhecimento dos supostos títulos públicos pela STN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DE PESSOAS.
Não sendo demonstrado cabalmente e detalhadamente o nexo causal entre as
condutas praticadas pela empresa e que levaram às autuações, nos termos do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720008/2020-62
Fl. 1626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

art. 124 e 135, III, do CTN, e os sócios arrolados como responsáveis solidários,
deve-se excluir a responsabilidade solidária dos mesmos.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
Não se comprovando, mediante demonstração cabal e detalhada, as condutas
praticadas pelo contribuinte que teriam o condão de gerar a qualificação da
multa, é de se afastar a qualificação da multa de 150%, mantendo-se a multa de
ofício de 75%. Mera descrição genérica de condutas não tem o condão de
evidenciar o evidente intuito de sonegação (dolo) exigido para a qualificação
da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos: (i) em negar
provimento ao recurso de ofício, vencido o Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama (relator); (ii)
em dar parcial provimento ao recurso voluntário do contribuinte para exonerar a qualificação da
multa de ofício para que esta seja exigida no patamar de 75%, vencidos os Conselheiros Wilson
Kazumi Nakayama (relator) e Sérgio Magalhães Lima, que mantinham a qualificação da multa e
(iii) em dar parcial provimento aos recursos voluntários dos responsáveis tributários Rosangela
Elvira Bittencourt Barbosa, Daniele Bittencourt Barbosa e Thais Bittencourt Barbosa para afastar
as relações de responsabilidade, vencidos os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama (relator),
Sérgio Magalhães Lima e Neudson Cavalcante Albuquerque, que mantinham as imputações de
responsabilidade. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Jeferson Teodorovicz.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentada pela contribuinte acima qualificada
contra o acórdão 108-002.646, de 20 de setembro de 2020, da 20a Turma da DRJ08, que julgou
parcialmente procedente a impugnação.
Fl. 1627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

Contra a contribuinte foi lavrado Auto de Infração, com exigência de IRPJ e seus
reflexos no montante de R$ 12.007.669,89 de principal com juros moratórios e multa de ofício
de 150%.
As infrações apuradas foram a falta/insuficiência de recolhimento do tributo por
não confissão de débitos apurados em DCTF, conforme consta no TVF às e-fls. 67-84.
Foram arrolados como responsáveis solidários a sócia PJ SEIBAPAR
Investimentos e Participações; a sócia Rosangela Elvira Bittencourt Barbosa e as administradoras
Daniele Bittencourt Barbosa e Thais Bittencourt Barbosa.
O sujeito passivo e os responsáveis solidários apresentaram impugnação. A DRJ
deu provimento parcial à impugnação, afastando a responsabilidade tributária solidária do sócio
PJ SEIBAPAR Investimentos e Participações Ltda e da sócia Rosângela Elvira Bitttencourt.
Houve interposição de recurso de ofício pela exclusão da responsabilidade solidária dos sócios.
Cientificados do acórdão, apresentaram recurso voluntário o sujeito passivo
Equipamed Equipamentos Médicos Ltda (doravante EQUIPAMED) às e-fls. 1431-1487 e as
responsáveis solidárias Thais Bittencourt Barbosa (doravante THAIS) às e-fls. 1490- 1550 e
Daniele Bittencourt Barbosa (doravante DANIELE) às e-fls. 1553-1615, todos com idêntico
teor..
Os argumentos recursais, podem ser sintetizados nos itens abaixo, que serão
detalhados no voto:
-requerem o sobrestamento do julgamento até o julgamento da ADINS ́s sobre
inconstitucionalidade de lei ordinária que verse sobre matéria tributária;
-alegam que a EQUIPAMED foi vítima da empresa “Alpha One” de quem
adquiriu os créditos para compensação, fazendo-o de boa-fé acreditando tratar-se de negócio
jurídico lícito e perfeitamente aceito no ordenamento jurídico pátrio;
-aduzem que tinham consciência de que agiam de forma escorreita e responsável
ao compensar os débitos tributários com os créditos adquiridos da “Alpha One”, tratando-se de
um planejamento tributário lícito, sendo falsa a premissa de que assumiram o risco ao adquirir os
títulos da divida pública com o intuito de sonegar impostos e fraudar o FISCO.
-defendem que apesar do CTN ter adotado a teoria da responsabilidade objetiva, o
contribuinte não pode ser punido quando agiu de boa-fé sem intenção de ludribiar o FISCO;
-irresignam-se contra a inclusão dos sócios e administradores como responsáveis
solidários na autuação, pois não teriam sido caracterizados o dolo, fraude ou simulação no
aproveitamento dos títulos públicos para quitação dos débitos tributários, pois reforça que a
Recorrente foi vítima de estelionato tanto quanto a União e a ainda porque a EQUIPAMED tem
decisão judicial que lhe foi favorável confirmando que a Equipamed, os sócios e administradores
sempre agiram de boa-fé e foram enganadas pela empresa “alpha One”. Alegam ainda, que os
sócios e administradores não poderiam ser responsabilizados, por não ser sido provada a
vinculação dos mesmos com fato gerador da obrigação tributária, ou que tenham agido com
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuo como preceitua o art. 135, III do
Fl. 1628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

CTN e que o simples fato de ser sócio ou administrador não é suficiente para caracterizar a
responsabilização relativa aos atos ilícitos acusados pelo FISCO;
-defendem a possibilidade de compensação de créditos tributários com títulos da
dívida pública, por expressa previsão legal;
-afirmam que não foi a Recorrente que transmitiu as DCTF com valores zerados,
mas a empresa “Alpha One”, que o fez após assinar o contrato de prestação de serviços, não
devendo ser atribuído a autoria do encaminhamento de declarações falsas à EQUIPAMED.
-solicitam que o FISCO se abstenha de encaminhar Representação Fiscal para
Fins Penais e proceder ao arrolamento de bens e direitos por não ter sido comprovado o crime
contra a ordem tributária;
-irresignam-se contra a aplicação da multa qualificada, por ter caráter
confiscatório e inconstitucional e ainda pela inexistência de comprovação do dolo na conduta dos
recorrentes, pugnando pela aplicação de lei tributária mais favorável
Requereram ao final o provimento do recurso com o cancelamento do Auto de
Infração, ou caso não seja esse o entendimento, que seja excluída a multa de 150%, substituindo-
a por multa de 20% e aplicação da taxa SELIC, que seja determinada que a Receita Federal se
abstenha de apresentar RFFP, bem como se abstenha de arrolar bens e direito dos recorrentes e
por fim, que as intimações sejam encaminhada exclusivamente em nome do patrono e no seu
endereço comercial.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Serão apreciados o recurso de ofício encaminhado pelo Presidente da 3a Turma da
DRJ08, pela exclusão dos sócios SEIBAPAR Investimentos e Participações Ltda e Rosângela
Elvira Bitttencourt, e os recursos voluntários apresentados pela EQUIPAMED e pelas
responsáveis solidárias DANIELE e THAIS.
O recurso de ofício foi apresentado pela exclusão dos sócios SEIBAPAR
Investimentos e Participações Ltda e Rosângela Elvira Bitttencourt. Os sócios respondem
solidariamente pelos créditos tributários lançados, totalizando R$ 12.007.669,89 de principal,
com juros moratórios e multa de ofício de 150%
O montante exonerado dos sócios supera o limite previsto no artigo 1o da Portaria
MF no 63, de 2017, pelo que deve ser conhecido o recurso de ofício.
Os recurso voluntários apresentados pela EQUIPAMED e pelas responsáveis
solidárias DANIELE e THAIS são tempestivos e apresentam os demais requisitos de
admissibilidade, portanto devem ser conhecidos.
Fl. 1629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

Começo então a apreciar os recursos voluntários. Ressaltando, uma vez mais, que
todos tem exatamente o mesmo teor.
1.Do Auto de Infração
O detalhamento dos fundamentos do lançamento encontram-se descritos no TVF
às e-fls 67-84.
O lançamento de ofício decorreu da constatação pela Autoridade Fiscal que a
EQUIPAMED encaminhou DCTF com os valores zerados dos tributos, informação essa
divergente da apontada na ECF e na EFD Contribuições apresentadas (grifos acrescentados):
2. DOS FATOS
Por força do disposto no artigo 5o, § 1o do Decreto-Lei 2.124/84; artigo 16 da Lei
9.779/99; e artigos 7o e 8o da Instrução Normativa RFB no 1.599/2015, a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, é o documento que formaliza o
cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de débito tributário e
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do
referido débito.
De modo que, eventuais diferenças apuradas pelo Fisco nas informações prestadas em
DCTF relativas aos valores dos tributos devidos e sobre pagamento, parcelamento,
compensação ou suspensão de exigibilidade indevidos ou não liquidados, é débito
tributário apto a ser enviado para imediata inscrição em Dívida Ativa da União.
No entanto, em vez de seguir o rito normativo estabelecido pela Receita Federal do
Brasil, o Contribuinte optou por não confessar os débitos em DCTF, dando azo ao
retardo das providencias de cobrança de tributos.
Com efeito, o cotejo entre os valores apurados com base na escrituração do Contribuinte
com os valores constantes da DCTF ou ainda recolhimentos efetuados via DARF, indica
que não foram confessados e nem recolhidos débitos relativamente aos tributos: IRPJ,
CSLL, PIS, e COFINS, concernentemente ao ano-calendário de 2017. (grifei)
(...)
Não obstante esta não é a realidade fiscal do contribuinte, pois a sua Escrituração
Contábil Fiscal (SPED - ECF) e a Escrituração Fiscal Digital (SPED EFD-
contribuições) estão a demonstrar que os valores declarados em DCTF não refletem o
quantum de tributos efetivamente devidos.
Confrontando as informações prestadas na ECF, a autoridade fiscal constatou
divergências nos montantes apurados e os confessados de IRPJ e CSLL em DCTF e lançou as
diferenças abaixo apontadas:
Fl. 1630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

A autoridade fiscal também confrontou as informações prestadas pelo sujeito
passivo na EFD Contribuições e constatou divergências com os montantes de PIS e COFINs
confessados em DCTF, segundo o detalhamento abaixo:
A autoridade fiscal fundamentou a aplicação da multa de ofício qualificada pela
sua conduta reiterada de reduzir ilegalmente o montante do crédito tributário devido,
caracterizando a conduta como sonegação, nos termos do art. 71 da Lei n° 4.502/64:
(...)
Não obstante esta não é a realidade fiscal do contribuinte, pois a sua ECF/SPED está a
demonstrar e que os valores declarados em DCTF não refletem o quantum de tributos
efetivamente devidos.
O procedimento adotado pelo contribuinte, transmissão de DCTF com valores zerados
ou em valores inferiores ao apurado, quando há tributos devidos a serem declarados e
recolhidos, constitui DECLARAÇÃO APRESENTADA COM FALSIDADE, o que por
si só ensejaria a aplicação da multa qualificada.
Esta conduta possibilitou ao fiscalizado a fruição indevida dos benefícios assegurados
àqueles que adimplem tempestivamente os seus débitos fiscais, por meio da obtenção da
Fl. 1631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

Certidão Negativa de Débito - CND. A obtenção de CND mediante apresentação de
declaração com falsidade torna evidente o crime de estelionato contra a União (art. 171,
§ 3o, do Código Penal).
Portanto, resta evidenciado que a sujeito passivo assumiu o risco de produzir o resultado
previsto.
Oportuno observar que na definição de Ruy Barbosa Nogueira: “a sonegação impede a
apuração da obrigação tributária principal enquanto a fraude impede o pagamento do
tributo já devido”.
O contribuinte é reincidente nas mesmas infrações anteriormente apuradas no auto de
infração constante do processo administrativo no 19311.720172/2019-36. Ou seja, o
sujeito passivo mantém sua conduta reiterada de reduzir ilegalmente o montante do
crédito tributário devido, caracterizada a hipótese de sonegação, cuja capitulação legal
encontra-se no art. 71 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
(...)
Os fatos descritos presentemente apontam para subsunção do caso concreto à às
disposições do artigo 44, § 1o, da Lei 9.430/96, que prevê a multa qualificada de 150%:
A Autoridade Fiscal arrolou como responsáveis solidários os sócios e
administradores do sujeito passivo com base nos arts. 124 e 135 do CTN pela prática de atos
com excesso de poderes ou infração de lei:
5. DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS – ARTIGOS 124 E 135 DO CTN
Cabe precisamente aos sócios e administradores regular a condução dos negócios da
Pessoa Jurídica, prevalecendo-se dos seus poderes de gerência, vigilância e fiscalização.
Conforme visto, houve, no caso, infração à lei, por cuja observância o administrador
deveria zelar. Em consequência disso, eles devem ser alçados à condição de
responsáveis solidários com o sujeito passivo em relação ao crédito tributário
cadastrado no processo administrativo a que se refere o presente
Como já alinhavado, no caso em referência restou evidenciado que o administrador
optou por aderir e continuar a prática fraudulenta nitidamente contrária à legislação, fato
que implicou a falta de recolhimento dos tributos devidos à Fazenda Nacional.
(...)
Por força do texto legal, a responsabilidade do sócio administrador ocorre quando haja
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, pois, como se sabe, existem
atos ou negócios alheios ao objeto social que são gravosos para a sociedade porque
oneram o patrimônio social em flagrante prejuízo para os demais sócios, bem como,
para terceiros, no caso em comento o fisco.
As pessoas jurídicas realizam seus negócios, seus empreendimentos, por meio dos atos
praticados por pessoas naturais, seus administradores e sócios, que as utilizam para a
composição de seus interesses, e, nesta esteira, ficou caracterizada infração à lei (art.
135 do CTN). Enfatiza-se que os procedimentos afetos à compensação são disciplinados
pela Instrução Normativa RFB no 1.717/2017. Portanto, presentemente não houve
confissão e tampouco compensação.
Portanto, restou comprovada a solidariedade dos sócios nos termos dos artigos 124 e
135 do Código Tributário Nacional.
2. Da Impugnação
Fl. 1632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

O sujeito passivo e os responsáveis solidários SEIBAPAR Investimentos e
Participações Rosangela Elvira Bittencourt Barbosa, Daniele Bittencourt Barbosa e Thais
Bittencourt Barbosa apresentaram impugnação defendendo a possibilidade de compensação de
débitos tributários com precatórios, alegando a ausência de dolo, fraude ou simulação nos
procedimentos por ela adotado e pugnado pela exclusão da responsabilização solidárias dos
sócios e administradores.
3. Da decisão de 1a instância
A DRJ entendeu que a compensação dos débitos tributários com créditos
decorrentes da dívida pública federal adquiridos da empresa Alpha One Administração e Gestão
de Ativos Eireli, que o sujeito passivo apresentou para justificar as informações divergentes
prestadas nas DCTFs, não tem amparo legal.
Apenas para ficar ainda mais esclarecidos os fatos, transcrevo mais alguns trechos
trazidos na impugnação:
Os autos de infração lavrados como resultado do procedimento fiscal realizado na
empresa têm como fundamento suposta falta de recolhimento de IRPJ, CSLL e
COFINS. Ocorre porém que estes tributos não deixaram de ser recolhidos mas foram
compensados com títulos da dívida pública adquiridos da empresa ALPHA ONE
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS, inscrita no CNPJ no 57.787.087/0001-
06.
[...]
A Impugnante tinha plena consciência de que agia de forma escorreita e responsável ao
compensar os créditos adquiridos da consultoria ALPHA ONE com os valores de
tributos a pagar, tratando-se de um planejamento tributário lícito.
Ou seja, o contribuinte decidiu adquirir supostos títulos da dívida pública de terceiros,
porque possuíam deságio e isso era vantajoso para a empresa, para serem compensados
com seus tributos devidos.
Pois bem. Estamos falando de tributos apurados no ano-calendário 2017. A despeito dos
argumentos trazidos pela autuada no que atine à suposta compensação de tributos
federais, veremos que não há a alegada compensação, por absoluta falta de amparo legal
para o procedimento adotado
A DRJ listou então os fundamentos legais que não autorizam a “compensação”
alegada pelo sujeito passivo:
(...)
- O crédito a ser utilizado na compensação deve: (1) ter sido apurado pelo próprio
sujeito passivo (vedado aproveitamento de crédito de terceiros); (2) referir-se a tributo
ou contribuição administrados pela Receita Federal (não alcança outros créditos ou
tributos que não estejam sob administração da RFB, como, por exemplo, créditos
decorrentes de títulos públicos); (3) ser passível de restituição ou ressarcimento. (grifei)
(...)
Embora já estivesse claro, desde a redação anterior do artigo 74, dada pela Lei no
10.637, de 2002, que a compensação de débitos administrados pela RF13 só seria
possível se o crédito a ser utilizado: (1) tivesse sido apurado pelo próprio sujeito passivo
(vedado aproveitamento de crédito de terceiros); (2) referisse a tributo ou contribuição
Fl. 1633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

administrados pela Receita Federal (não alcança valores ou tributos que não estejam sob
administração da RF13, como, por exemplo, créditos decorrentes de títulos públicos);
(3) fosse passível de restituição ou ressarcimento, com a redação vigente ao caso em
análise, ficou ainda mais expressa a vedação de compensação de tributos administrados
pela Receita Federal com crédito referente a título público, crédito de terceiro, ou
mesmo crédito que não se refira a tributos e contribuições administrados pelo mesmo
órgão, conforme destaques acima.
E arremata a DRJ, afirmando não haver nenhuma possiblidade de acolher o
argumento do sujeito passivo de que o procedimento adotado tratou-se de planejamento
tributário lícito, por afrontar, de forma clara, as disposições tributárias que regem a matéria:
Ora, não há a menor possibilidade de aceitar o argumento de que estaria diante de “um
planejamento tributário lícito” se as disposições legais são absolutamente claras e
orientam de forma totalmente diversa à conduta adotada pela autuada, que optou por
adquirir supostos títulos públicos de terceiros, para serem usados em compensação de
débitos próprios administrados pela Receita Federal, sem a correspondente Declaração
de Compensação, sem a devida informação em DCTF, tudo em evidente afronta aos
ditames normativos aplicáveis ao instituto da compensação tributária.
É evidente a inexistência de compensação tributária, em face do total descolamento do
regramento próprio aplicável ao instituto, nos temos normativos expostos.
Salta aos olhos o claro objetivo de fazer algo que lhe trouxesse uma “vantagem”
financeira em desfavor do Fisco, vantagem expressamente reconhecida pelo
contribuinte, mas evidentemente indevida, ilegal.
Ao invés de acreditar na verdade cristalina exposta na legislação correspondente,
deliberadamente optou por um atalho ilegal, em face da vantagem que lhe aproveitaria.
A DRJ afastou também a alegação do sujeito passivo de que agira de boa-fé, que
seria comprovado com o ajuizamento de ação contra a empresa “Alpha One”, pois isso teria
ocorrido somente após a ocorrência do dolo.
Salta aos olhos o claro objetivo de fazer algo que lhe trouxesse uma “vantagem”
financeira em desfavor do Fisco, vantagem expressamente reconhecida pelo
contribuinte, mas evidentemente indevida, ilegal.
Ao invés de acreditar na verdade cristalina exposta na legislação correspondente,
deliberadamente optou por um atalho ilegal, em face da vantagem que lhe aproveitaria.
Tamanha a afronta aos ditames legais e normativos aplicáveis ao anseio de
compensação de débitos tributários, vigentes na época, cujo desconhecimento é
inoponível, conforme preceitua o art. 3o da Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro – LINDB (Decreto-Lei no 4.657, de 1942), que não há como inferir a mínima
boa-fé nas condutas adotadas pela autuada, pelo contrário, as condutas tal como
conduzidas demonstram um claro objetivo ilegal, em prejuízo da Administração
Tributária.
O ajuizamento da ação judicial no 1024802-75.2019.8.26.0100 ocorreu depois das
condutas ora combatidas, quando os atos já haviam se consolidado, quando o dolo já
estava incorrido.
Ademais, trata-se de uma ação judicial impetrada em face de terceiros estranhos à
relação jurídico-tributária, que visa ressarcimentos relacionados ao negócio firmado
entre aquelas partes. A relação comercial por ventura existente entre sujeito passivo de
obrigação tributária e qualquer outra sociedade não modifica em nada a natureza
obrigacional que se forma entre o sujeito ativo (no caso a União) e a pessoa jurídica que
Fl. 1634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

deu causa a ocorrência do fato gerador do tributo. Eventual dano patrimonial causado
por terceiros não tem o condão de interferir na relação jurídico-tributária que nasce a
partir do acontecimento do fato gerador (CTN, arts. 113,§ 1o, e 114).
A DRJ também indeferiu o pedido do sujeito passivo para que a quitação dos
débitos ocorresse somente após ser restituída pelos valores pagos à empresa “alpha One” por
absoluta falta de previsão legal:
Não há qualquer fundamento legal que impeça o prosseguimento da cobrança dos
tributos devidos, a partir do momento em que demonstrada a ocorrência do fato gerador.
Assim, totalmente incabível o argumento de que “somente poderá quitar os valores
atualmente exigidos após ser restituído pelas empresas que a enganou”.
A DRJ observou que o sujeito passivo não questionou os valores dos tributos
apurados, e não aceitou a tentativa do sujeito passivo para afastar a sua responsabilidade pelas
infrações atribuindo a um terceiro, a empresa “Alpha One”:
O contribuinte não questiona os valores dos tributos apurados.
Em relação às omissões nas DCTFs, argumenta apenas que “... após assinar o contrato
de prestação de serviços com a empresa ALPHA ONE, esta através de procuração
retificou e transmitiu as declarações. Não se pode atribuir à Impugnante a autoria de ter
apresentado declaração falsa, ou estelionato”.
No entanto, o Código Civil é claro ao prescrever que o mandatário ou procurador
pratica os atos em nome do mandante, no caso a autuada. Ademais, o mandante é
obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário, na conformidade
do mandato conferido. O impugnante conferiu procuração por sua livre e espontânea
vontade, logo deve assumir os atos decorrentes, ainda que o mandatário contrarie as
instruções do mandante. Vejamos:
Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu
nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato.
Art. 675. O mandante é obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo
mandatário, na conformidade do mandato conferido, e adiantar a importância das
despesas necessárias à execução dele, quando o mandatário lho pedir.
Art. 679. Ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não exceder
os limites do mandato, ficará o mandante obrigado para com aqueles com quem o seu
procurador contratou; mas terá contra este ação pelas perdas e danos resultantes da
inobservância das instruções.
A multa qualificada foi mantida pela DRJ por infração às orientações normativas
relativas à compensação e pela prática dolosa de tentativa de impedir ou retardar o conhecimento
dos tributos devidos pela administração tributária, com o claro objetivo de obter vantagem
financeira com prejuízo ao FISCO:
Em face do exposto, o flagrante afastamento da conduta adotada pelo contribuinte das
orientações normativas atinentes à compensação e à declaração de tributos federais
certifica não apenas a insubsistência das alegações, como também o entendimento
sustentado pela fiscalização de que a autuada incorreu em conduta dolosa com o intuito
de impedir ou retardar o conhecimento pela administração tributária do valor dos
tributos devidos, restando caracterizada a sonegação. Volto a dizer: salta aos olhos o
claro objetivo da autuada de fazer algo que lhe trouxesse uma “vantagem” financeira em
desfavor do Fisco, vantagem expressamente reconhecida pelo contribuinte, mas
evidentemente indevida, ilegal.
Fl. 1635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

Ademais, o dolo também resta caracterizado pela prática reiterada e substanciosa de
desviar receitas da tributação. Nesse sentido:
(...)
A multa qualificada também encontra-se adequada ao entendimento firmado pelo Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 17, de 03 de outubro de 2002, que dispõe sobre
hipóteses de evidente intuito de fraude praticada em pedidos ou declarações de
compensação:
O lançamento decorre de uma compensação indevida, os fatos trazidos aos autos
caracterizaram que os tributos não teriam sido pagos em face de alegada compensação
com títulos
públicos adquiridos de terceiros, o que configura um crédito de natureza não tributária e
não passível de compensação por expressa disposição de lei.
No caso concreto, não se verifica mera inadimplência de tributos, mas, sim, a prática de
várias condutas com o intuito deliberado de violar a lei tributária, de forma a impedir ou
retardar o conhecimento pela administração tributária do valor dos tributos devidos
(sonegação), com a participação de terceiros (conluio).
O caráter intencional (doloso) do mecanismo adotado resta reforçado pela contumácia
dos procedimentos praticados, apesar de sua flagrante ilegalidade.
A DRJ manteve a responsabilização solidaria das administradoras THAIS e
DANIELE por restar evidente à infração de lei, na conduta flagrantemente contrárias às
disposições legais e regulamentares atinentes à compensação e à declaração de tributos federais,
e inclusive com reiteração da prática adotada:
Diante do acima exposto, constata-se que o art. 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional estabelece que os administradores de pessoas jurídicas ostentarão a qualidade
de responsáveis tributários quando praticarem atos com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos, dolosa ou culposamente, devendo o ato ilícito ter
relação de causalidade com o inadimplemento do crédito tributário do contribuinte. A
responsabilidade do administrador-infrator é autônoma da obrigação do contribuinte
quanto ao nascimento, à natureza e à cobrança, mas subordinada quanto à existência,
validade e eficácia. Da mesma forma, as responsabilidades de cada responsável são
autônomas entre si, quanto à existência, validade e eficácia, sendo atadas tão-somente
pelo nexo de adimplemento. Tratando-se de responsabilidade subjetiva, o ato ilícito
deve ser demonstrado e individualizado, em especial quando diante da pluralidade de
responsáveis.
Voltando ao enfrentamento dos fatos contidos nestes autos e à valoração das provas
produzidas, no que atine à responsabilidade dos administradores, de início já ficou
devidamente configurada a infração de lei, estando diante de condutas flagrantemente
contrárias às disposições legais e regulamentares atinentes à compensação e à
declaração de tributos federais, inclusive com reiteração dos fatos já tratados em
lançamento anterior, no âmbito do processo administrativo no 19311.720172/2019-36,
conforme citado no TVF.
Como dito, salta aos olhos o claro objetivo dos envolvidos em buscar uma “vantagem”
financeira em desfavor do Fisco, consistente na aquisição de supostos títulos públicos
de terceiros com deságio, para compensação de tributos próprios devidos, claramente
ilegal. No caso concreto, não se verifica mera inadimplência de tributos, mas, sim, a
prática de várias condutas com o intuito deliberado de violar a lei tributária, de forma a
impedir ou retardar o conhecimento pela administração tributária da ocorrência dos
Fl. 1636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

fatos geradores e respectivos tributos devidos (sonegação), com a participação de
terceiros (conluio), culminado com qualificação da multa aplicada, ora mantida, e
representação fiscal para fins penais.
São diversos atos ilícitos, desde a aquisição de terceiros de supostos títulos públicos e a
sua utilização como créditos para compensação de tributos próprios, que são a causa do
inadimplemento em cobrança.
A manutenção de THAIS e DANIELE como responsáveis solidárias decorreu da
constatação pela DRJ de que documentos juntados aos autos comprovariam que as
administradoras assinaram o contrato de cessão onerosa de créditos para aquisição dos referidos
títulos públicos da empresa “Alpha One”, comprovando a participação das mesmas no ato
delituoso:
A cláusula 7a, parágrafo primeiro, da consolidação do contrato social do contribuinte,
acostado aos autos às fls. 114 a 124, designa como administradores Daniele Bittencourt
Barbosa, Thais Bittencourt Barbosa e Rosângela Elvira Bittencourt, que foram
responsabilizadas, nesta condição, pela autoridade fiscal.
(...)
Constato que a efetiva representação, nos termos acima, não necessariamente precisaria
contar com a participação das três administradoras, podendo ocorrer ora pela assinatura
conjunta de duas delas, ora pela assinatura de uma administradora com um procurador
nomeado Sendo assim, resta aferir a efetiva participação de cada um dos
administradores.
E, nesse contexto, o julgador deve considerar as provas contidas nos autos,
independentemente do sujeito que a tiver promovido, em sintonia com as disposições do
art. 371 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), que
tratam do denominado “princípio da aquisição processual", que se aplica
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal . Ainda que cada parte tenha o
correspondente ônus da prova, esta se dirige ao julgador, que, ao apreciá-la, formará sua
convicção, fundamentando a correspondente decisão.
Nos autos, consta o CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO ONEROSA DE
CRÉDITO FINANCEIRO ALOCADO JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA E
OUTRAS AVENCAS, firmado em 16/10/2015 (fls. 311 a 318), que foram assinados
pelas administradoras DANIELE e THAIS. Também consta o TERMO DE CESSÃO
ONEROSA DE DIREITOS CREDITÓRIOS E OUTRAS AVENCAS, firmado em
11/08/2017 (fls. 319 a 320), que também foram assinados pelas mesmas
administradoras.
Esses documentos são a materialização da aquisição dos supostos títulos públicos
utilizados nas alegadas compensações. Eles comprovam a efetiva participação dos
correspondentes
administradores e sua consciência no contexto ilícito que culminou com a inexistente
compensação e o inadimplemento ora enfrentado. Por outro lado, não constam nos autos
qualquer documento ou contexto fático que demonstre a mínima participação, ainda que
culposa, da administradora ROSANGELA.
A responsabilização solidária de ROSANGELA foi afastada por que a DRJ
entendeu que não haveria provas nos autos da sua participação, ainda que culposa, nos atos
ilícitos aqui analisados.
Fl. 1637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

Por outro lado, não constam nos autos qualquer documento ou contexto fático que
demonstre a mínima participação, ainda que culposa, da administradora ROSANGELA.
A responsabilização solidária do sócio PJ Seibapar Investimentos e Participações
Ltda também foi afastada pela DRJ por entender que não foi comprovado o nexo causal entre sua
condição de sócio majoritário no capital social do sujeito passivo e participação no ilícito que
prejudicou o FISCO:
A fiscalização imputou responsabilidade à Seibapar Investimentos e Participações Ltda.,
com base no art. 124, I, do CTN - interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal -, mas na fundamentação concernente a esse ponto,
conforme relatório, apenas cita sua condição de sócia majoritária e discorre apenas
sobre a atuação dos administradores. Não há referência a qualquer conduta do sócio,
que, nesta qualidade, tenha concorrido para a prática das infrações.
O Parecer Normativo (PN) Cosit n° 4, de 2018, versa sobre a responsabilidade por
interesse comum de que trata o art. 124, I, do CTN. A sua ementa traça em linhas gerais
os requisitos, que devem ser observados para capitulação:
(...)
O PN Cosit n°, de 2018, disciplina que a responsabilização tipificada no art. 124, I, do
CTN pode decorrer tanto de ato lícito que gerou a obrigação tributária quanto de ato
ilícito que a desfigurou. A segunda hipótese (condizente com a autuação), demanda,
para sua configuração, além da vinculação com o ato e a pessoa do contribuinte, que
seja comprovado o nexo causal entre a participação do sujeito passivo solidário na
feitura do ilícito e o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo. Significa dizer que a
responsabilização imputada por força do art. 124, I, do CTN decorrente de ato ilícito
não se presume, ao contrário deve ser demonstrada.
Como se viu, a atração ao polo passivo da relação jurídico-tributária da pessoa jurídica
Seibapar Investimentos e Participações Ltda., com base no art. 124, I, do CTN, carece
da fundamentação exigida, devendo, por isso, ser afastada.
4. Do recurso voluntário
Os recursos voluntários apresentados pelo sujeito passivo EQUIPAMED e os
responsáveis solidários DANIELE e THAIS tem idêntico teor.
Os arrazoados recursais podem sintetizados nos seguintes tópicos:
(i) Impossibilidade de cobrança dos débitos compensados - alegam os recorrentes
que a cobrança dos débitos quitados com créditos vendidos de foram ilegal não deve prosperar ,
pois caso a cobrança prossiga, haverá o pagamento em duplicidade do tributo questionado, e
ainda, que deveria ser levado em consideração que a EQUIPAMED está movendo ação judicial
a fim de reaver o que foi pago pelos títulos adquiridos da “Alpha One” e que, portanto, somente
poderia quitar os valores exigidos após ser restituído pelas empresas que a enganaram;
(ii)Direito à compensação de créditos tributários com precatórios - defendem o
direito do contribuinte à compensação com títulos da dívida pública, alegando ter previsão
expressa em lei;
(iii)Inexistência de intuito de fraude ou sonegação na conduta - aduzem que
tinham consciência de que agiam de forma escorreita e responsável ao compensar os débitos
Fl. 1638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

tributários com os créditos adquiridos da “Alpha One”, tratando-se de um planejamento
tributário lícito, sendo falsa a premissa de que assumiram o risco ao adquirir os títulos da divida
pública com o intuito de sonegar impostos e fraudar o FISCO. Afirmam que foram vítimas da
empresa “Alpha One” de quem adquiriu os créditos para compensação, fazendo-o de boa-fé,
acreditando tratar-se de negócio jurídico lícito e perfeitamente aceito no ordenamento jurídico
pátrio. E por terem agido de boa-fé defendem que apesar do CTN ter adotado a teoria da
responsabilidade objetiva, o contribuinte não pode ser punido quando não tinha intenção de
ludribiar o FISCO; ;
(iv)Responsabilidade de terceiros pela infração - atribuem a culpa à empresa
Alpha One pela transmissão das DCTFs zeradas;
(v)Impossibilidade de atribuição de responsabilidade solidárias aos sócios e
administradores - irresignam-se com a inclusão dos sócios e administradores como responsáveis
solidários na autuação, pois não teriam sido caracterizados o dolo, a fraude ou simulação no
aproveitamento dos títulos públicos para quitação dos débitos tributários, pois reforça que a
Recorrente foi vítima de estelionato tanto quanto a União e a ainda porque a EQUIPAMED tem
decisão judicial que lhe foi favorável confirmando que a EQUIPAMED, os sócios e
administradores sempre agiram de boa-fé e foram enganadas pela empresa “Alpha One”. Alegam
ainda, que os sócios e administradores não poderiam ser responsabilizados, por não ser sido
provada a vinculação dos mesmos com o fato gerador da obrigação tributária, ou que tenham
agido com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuo como preceitua o art.
135, III do CTN e que o simples fato de ser sócio ou administrador não é suficiente para
caracterizar a responsabilização relativa aos atos ilícitos acusados pelo FISCO;
(vi)Inaplicabilidade da multa qualificada - irresignam-se contra a aplicação da
multa qualificada, por ter caráter confiscatório e inconstitucional e ainda pela inexistência de
comprovação do dolo na conduta dos recorrentes, pugnando pela aplicação de lei tributária mais
favorável
-(vii)Abstenção de encaminhamento de RFFP e de arrolamento de bens e direitos
- solicitam que o FISCO se abstenha de encaminhar Representação Fiscal para Fins Penais e
proceder ao arrolamento de bens e direitos por não ter sido comprovado o crime contra a ordem
tributária;
Analisemos então cada um dos argumentos dos RECORRENTES.
4.1 Impossibilidade de cobrança dos débitos compensados
Os recorrentes alegam que não pode prosperar a cobrança dos débitos quitados
por meio de compensação com os títulos públicos adquiridos da empresa “Alpha One”, pois caso
a cobrança prossiga haverá o pagamento em duplicidade do tributo questionado.
Ora, como exaustivamente comprovado nos autos, a compensação nunca ocorreu.
Primeiramente porque não há prova nos autos da existência e validade dos supostos créditos (não
há nenhuma confirmação pela Secretaria do Tesouro Nacional, órgão responsável pela
administração do orçamento e da dívida pública federal). Segundo, porque a legislação de
regência da compensação tributária no âmbito federal (art. 74 da Lei n° 9.430/96) veda
expressamente a compensação com créditos de terceiros e com títulos públicos, e por fim, a
Fl. 1639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

alegada compensação não foi levada ao conhecimento das autoridades administrativas e
portanto, nunca foi homologada.
Além disso, como os débitos embora tenham sido apurados na escrituração fiscal
da EQUIPAMED, não foram confessados em DCTF e tampouco em DCOMP, correto foi o
lançamento de ofício pela autoridade fiscal para constituição do crédito tributário.
Quanto ao pedido dos RECORRENTES para que se aguarde a restituição dos
valores pagos pela aquisição dos supostos títulos da dívida pública da empresa “alpha One”, não
há previsão legal para tal desiderato.
4.2 Direito à compensação de créditos tributários com títulos da dívida
pública
No recurso voluntário os RECORRENTES argumentam o direito de utilizar-se
de precatórios para compensação de seus débitos tributários com base no art. 10, §§ 9o e 10o da
Constituição Federal e dos arts. 30, §§ 1o , 2o e 6o da Lei n° 12.431/11.
Não constam dos autos nenhum documento que comprove a existência de tais
precatórios. Aliás, o que parece é que a EQUIPAMED tenha adquirido Letras Financeiras do
Tesouro, pelos quesitos formulados para perícia solicitada na impugnação, como se verifica nos
excertos abaixo (e-fls. 274):
A segunda parte da fase instrutória, trata-se de diligências a serem requeridas ao órgão
julgador, para que traga aos autos as informações constantes no AIIM, as quais,
reportam-se a ações judiciais dos fraudadores e do oficio da Secretaria do Tesouro
Nacional no 4.350/CODIP/STN de 1o de Outubro de 2003 e a conclusão do Ministério
Público Federal.
É importante ainda e possui total relevância e conexão com o auto de infração em
andamento, carecendo do acesso ilimitado a informação da impugnante sobre os
seguintes ofícios adiante enumerados:
1 - Oficio no 54/2008/STN/MPF;
2 - Oficio no 55/2005/STN/MPF;
3 - Oficio no 56/2008/STN/MPF;
4 - Oficio no 127/2008/STN/MPF;
5 – Oficio no 4.350/CODIP/STN, de 1o de Outubro de
2003;
6 - Certidão do Banco Central e declaração de autenticidade dos Banco Central relativo
às Letras do Tesouro Nacional, objeto da ação fraudulenta praticada pela empresa
Alpha;
Quanto às Letras Financeiras do Tesouro Nacional, a Secretaria do Tesouro
Nacional – STN, responsável pela administração do orçamento e da divida pública federal,
confirmou que os títulos da dívida pública emitidos nos termos da Lei n° 10.179/2001 (dentre os
quais as LTNs) poderiam ser utilizados para pagamento de tributos federais, desde que vencidos,
nos termos do art. 6o da referida lei:
Fl. 1640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

Art. 6o A partir da data de seu vencimento, os títulos da dívida pública referidos no art.
2o terão poder liberatório para pagamento de qualquer tributo federal, de
responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, pelo seu valor de resgate.
Acrescentou a STN, em publicação para combate a fraudes com títulos públicos1,
que todos os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179 foram resgatados nos respectivos
vencimentos, não havendo nenhum na condição de vencido. E assim, não haveria títulos a serem
usados para quitação de tributos federais na condição aduzida nos presentes autos pelos
RECORRENTES.
Por fim, ressalta a STN, que todos os títulos públicos emitidos sob a égide da Lei
n° 10.179/2001 são escriturais (emitidos na forma eletrônica), não havendo possibilidade, na
prática, de pagamento ou compensação de tributos com títulos públicos, exceto o pagamento de
50% do ITR com Títulos da Dívida Agrária, hipótese legalmente admitida no art. 105 da Lei. n°
4.504 de 1964. Além disso ponderou que a STN não paga valores referentes a títulos cartulares
(emitidos no século passado em moeda estrangeira) e que tais Títulos só podem ser resgatados no
exterior.
O Tesouro Nacional alerta que todos os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179
foram resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na condição de
vencido. Ademais, os títulos emitidos na forma da referida Lei são todos escriturais
(com registro eletrônico, e não em cártula) e são todos emitidos no Brasil. Portanto, na
prática, não há nenhuma hipótese de pagamento ou compensação de tributos com títulos
públicos. A exceção se dá exclusivamente em relação ao pagamento de 50% do Imposto
Territorial Rural com Títulos da Dívida Agrária, hipótese esta expressamente prevista
no art. 105 da Lei no 4.504, de 1964.
(...)
O Tesouro Nacional não paga valores referentes a títulos cartulares, emitidos no século
passado em moeda estrangeira.
Títulos impressos em moeda estrangeira são negociados fora do Brasil; só podem ser
resgatados no exterior, por meio do agente pagador credenciado e na moeda da emissão;
não estão sujeitos a incidência de qualquer ajuste ou correção com base na legislação
brasileira.
A compensação é um direito do contribuinte, prevista no art. 170 do CTN, que
atribui à autoridade administrativa a competência para autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Portanto, para proceder à compensação, os créditos do sujeito passivo e os
respectivos débitos a serem compensados tem que ser homologados pela autoridade
administrativa. A compensação dever ser levada ao conhecimento da autoridade administrativa
para análise da liquidez e certeza do crédito tributário do contribuinte.
O procedimento de compensação tributária está regulamentado no art. 74 da Lei
n° 9.430/96 que definiu a forma (através do encaminhamento de declaração onde devem constar
os créditos utilizados e os débitos compensados) e os limites da compensação (quais créditos são
passíveis de utilização). Confira-se,

1 https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2017/junho/receita-federal-e-outras-instituicoes-definem-
estrategia-de-atuacao-conjunta-para-o-combate-a-fraude-com-titulos-publicos/cartilha-fraudes-titulos-rfb-pgfn-stn-
mpu.pdf/view. Acesso em 28/10/2021
Fl. 1641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física;
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de
Importação.
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União;
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela
Secretaria da Receita Federal – SRF;
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
VII- o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado em
declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal;
VIII - os valores de quotas de salário-família e salário-maternidade; e;
IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) apurados na forma do art. 2o desta Lei.
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses;
I - previstas no § 3o deste artigo;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de
março de 1969;
c) refira-se a título público;
Fl. 1642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal – SRF;
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos
em que a lei:
1 – tenha sido declarada inconstitucional pela Supremo Tribunal Federal em ação direta
de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
2 – tenha tido sua execução suspensa pela Senado Federal;
3 – tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a
favor do contribuinte; ou
4 – seja objeto de súmula vinculante aprovada pela Supremo Tribunal Federal nos
termos do art. 103-A da Constituição Federal.
Da leitura acima do art. 74 da Lei n° 9430/96 conclui-se pela impossibilidade de
compensar os débitos da EQUIPAMED com os supostos créditos relativos a título público que
os RECORRENTES afirmam ter negociado com a empresa “Alpha One”, pois além de serem
de terceiros também são relativos a título público.
Há que se ratificar, por fim, que não constam nos autos nenhum documento
comprobatório da existência de precatórios e de existência, validade e reconhecimento das
supostas LFTs pela STN.
Além disso, apesar dos RECORRENTES defenderem a lisura do procedimento
de compensação adotado, por outro lado, na ação judicial movida contra a empresa Alpha One
para recuperar os valores pagos, reconhecem que os supostos créditos adquiridos da empresa
“alpha One” não podiam ser usados em compensação. Confira excerto da ação judicial proposta
à e-fl. 1299 e que teria sido induzo em erro pelos mesmos (grifos acrescentados):
(...)
Nesse passo, resta comprovado, pelos fatos narrados e documentos juntados, que o
contrato celebrado entre as partes continha objeto impossível frente à legislação
tributária.
Isto porque, repita-se, a finalidade desta contratação era a extinção de débitos
tributários, ao passo que, todavia, os créditos adquiridos não se prestavam a abater os
débitos existentes.
Além disso, é evidente que o Requerente firmou o referido contrato induzido a erro pela
parte contrária, haja vista que se soubesse de seu caráter potencialmente fraudulento,
jamais teria concordado em assiná-lo.
O excertos abaixo da ação judicial não deixam dúvida de que a EQUIPAMED
reconhece a inviabilidade da extinção de débitos tributários com os créditos adquiridos da
empresa Alpha One (realces no original):
Pelo exposto, considerando a impossibilidade do objeto do contrato, bem como o erro
substancial em sua assinatura, ante a inviabilidade quanto a extinção dos débitos
tributários pela utilização dos créditos adquiridos (art. 166, II e art. 138 do código
civil), também levando em conta os prejuízos experimentados, impõe-se a
Fl. 1643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

decretação de sua nulidade, com a restituição o Requerente de todos os valores
pagos às Requeridas (art. 182, Código Civil).
(...)
Demonstra-se, destarte, que os créditos cedidos pelos Requeridos não possuem a
qualidade pela qual foram vendidos, o que impossibilita a própria execução do contrato!
Nesse contexto, inviabilizada a extinção dos débitos tributários, demonstra-se que o
negócio tem objeto impossível, com a consequente nulidade do negócio celebrado
entre as partes, nos moldes do artigo 166, inciso II, do Código Civil, sendo nulo de
pleno direito:
Ou seja, os RECORRENTES defendem a legalidade do procedimento de
“compensação” por ela adotado no processo admiinstartivo, mas acionaram judicialmente a
empresa Alpha One por estelionato. Tal comportamento ambíguo dos RECORRENTES nos
leva a questionar a sua alegada boa-fé nos procedimentos adotados e que tenham sido vítima da
“Alpha One”. .
4.3 Da inexistência de intuito de fraude ou sonegação
Aduzem os RECORRENTES que tinham consciência de que agiram de forma
escorreita e responsável ao compensar os débitos tributários com os créditos adquiridos da
“Alpha One”, tratando-se de um planejamento tributário lícito.
Afirmam que foram vítimas da empresa “Alpha One” de quem adquiriu os
créditos para compensação, fazendo-o de boa-fé, acreditando tratar-se de negócio jurídico lícito e
perfeitamente aceito no ordenamento jurídico pátrio. E por terem agido de boa-fé, defendem que
apesar do CTN ter adotado a teoria da responsabilidade objetiva, o contribuinte não pode ser
punido quando não tinha intenção de ludribiar o FISCO.
A autoridade fiscal concluiu pela ocorrência de fraude e sonegação, conforme o
disposto nos arts. 71 e 72 da Lei n° 4.502/64 por terem omitido os seus débitos perante o FISCO
e proceder de forma dolosa e indevida com a “compensação”:
O encadeamento dos fatos denota que com este procedimento incorreu a empresa nas
hipóteses de sonegação e fraude, conforme disposto nos artigos 71 e 72 da Lei no
4.502/64, já que omitiu os seus débitos perante o fisco procedeu de forma dolosa a
indevida “compensação”, mostrando-se aplicável a qualificação da multa de ofício pelo
montante de 150%, nos termos do parágrafo 1o do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Vejamos se a conduta dos RECORRENTES caracteriza sonegação, prevista no
art. 71 da Lei n° 4.502/64, que diz o seguinte:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: (grifei)
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Fl. 1644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

Entendo que o procedimento adotado se enquadra como sonegação, uma vez que
houve a intenção de impedir o conhecimento da autoridade administrativa dos tributos devidos
ao serem encaminhados DCTFs com os valores divergentes dos tributos apurados na ECF e na
EFD Contribuições.
Quanto a fraude, diz o art. 72 da Lei n° 4.502/64:
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento. (grifei)
Na fraude, busca-se impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal. O texto sugere a intenção dolosa do agente na
prática de atos omissivos ou comissivos, divergente da realidade dos fatos, de modo a evitar a
sua subsunção à regra matriz de incidência tributária.
Haverá portanto um fato jurídico aparente e ou outro dissimulado, para impedir ou
retardar total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Ou
seja, a conduta fraudulenta objetiva esconder o fato gerador ou dissimular a sua ocorrência
fazendo parecer a ocorrência de outro, de sua conveniência.
No presente caso, entendo que não houve fraude pois os fatos geradores da
obrigação principal estão devidamente escriturados e apurados na contabilidade, que aliás foi
usada como referência para a autoridade fiscal concluir que os débitos não foram confessados em
DCTF na sua totalidade.
Portanto afasto a acusação de fraude, mas mantenho o enquadramento da conduta
como sonegação, nos termos do art. 71 da Lei n° 4.502/64.
4.4 Responsabilidade de terceiros pela infração
Os RECORRENTES procuram se eximir da acusação fiscal de responsabilidade
pelo encaminhamento das DCTFs zeradas, atribuindo a culpa à empresa Alpha One (e-fl. 1924)
Em relação ao argumento da Douta Autoridade Administrativa de que houve o envio de
DCTFs com valores zerados por parte da Impugnante, o mesmo não procede pois após
assinar o contrato de prestação de serviços com a empresa ALPHA ONE, esta através
de procuração retificou e transmitiu as declarações. Não se pode atribuir à Impugnante a
autoria de ter apresentado declaração falsa, ou estelionato.
Os RECORRENTES afirmam que concederam procuração eletrônica à Alpha
One (e-fl. 1728):
Muito importante salientar que as pessoas jurídicas adquirentes destes títulos
inexistentes assinam com as consultorias contratos de assessoria fornecendo procuração
eletrônica para agirem perante à Receita Federal do Brasil.
Ocorre porém que THAIS e DANIELE também outorgaram, como
administradora da EQUIPAMED, procuração à Leandro Rehder Cesar com poderes ilimitados
para atuar judicialmente e extrajudicialmente. Note que a procuração foi em papel timbrado da
“Alpha One”, conforme se verifica á e-fl. 1624 do processo 13855.723393/2017-71:
Fl. 1645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

Ora, THAIS e DANIELE, como representantes da EQUIPAMED outorgaram
procuração com poderes ilimitados para que a Leandro Rehder Cesar )(da Alpha One) agir
perante o FISCO. |Portanto, não podem os RECORRENTES se eximir da responsabilidade dos
atos praticados pelo mandatário, ainda que este tenha agido com extrapolação dos limites do
mandato. A determinação está contida nos arts. 679 e 680 do Código Civil:
Fl. 1646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

Art. 679. Ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não exceder
os limites do mandato, ficará o mandante obrigado para com aqueles com quem o seu
procurador contratou; mas terá contra este ação pelas perdas e danos resultantes da
inobservância das instruções.
Art. 680. Se o mandato for outorgado por duas ou mais pessoas, e para negócio comum,
cada uma ficará solidariamente responsável ao mandatário por todos os compromissos e
efeitos do mandato, salvo direito regressivo, pelas quantias que pagar, contra os outros
mandantes.
Portanto, todos os atos praticados com infração à lei (transmissão de DCTFs
zeradas), utilização de “compensação” de débitos fora das normas legais (sem encaminhamento
da Declaração de Compensação, com suposto crédito de terceiro e com títulos públicos, situação
vedadas pela legislação de regência da compensação tributária), e ademais, sem comprovação da
existência dos supostos títulos públicos (aliás, negados pela Secretaria do Tesouro Nacional,
órgão responsável pela administração da dívida pública federal) são do conhecimento e de
responsabilidade de DANIELE e THAIS e também da EQUIPAMED, por serrem
representantes desta.
E por fim, os RECORRENTES não podem se eximir da responsabilidade pelas
infrações, atribuindo-a a um terceiro, com a qual afirmam ter firmado contrato para aquisição de
créditos contra a União para fins de compensação e prestação de serviços. Nos termos do art. 123
do CTN os acordos entre particulares não são oponíveis à atuação do FISCO.
Art. 123. Salvo disposição da lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não pode ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
4.5 Impossibilidade de atribuição de responsabilidade solidárias aos sócios e
administradores
Os RECORRENTES irresignam-se contra a inclusão dos sócios e administradores
como responsáveis solidários na autuação, com o argumento de que não teriam sido
caracterizados o dolo, fraude ou simulação no aproveitamento dos títulos públicos para quitação
dos débitos tributários.
Aduzem que os RECORRENTES foram vítimas de estelionato tanto quanto a
União e acrescentam que a EQUIPAMED tem decisão judicial que lhe foi favorável
confirmando que a EQUIPAMED, os sócios e administradores sempre agiram de boa-fé e foram
enganadas pela empresa “Alpha One”.
Alegam
ainda, que
os
sócios e administradores
não poderiam
ser
responsabilizados, por não ser sido provada a vinculação dos mesmos com o fato gerador da
obrigação tributária, ou que teriam agido com excesso de poderes ou infração à lei, contrato
social ou estatuo como preceitua o art. 135, III do CTN e que o simples fato de ser sócio ou
administrador não é suficiente para caracterizar a responsabilização relativa aos atos ilícitos
acusados pelo FISCO.
O fundamento legal para a responsabilização solidária das pessoas físicas de
THAIS e DANIELE foi o art. 135 da Lei n° 5.172, por serem administradoras da
EQUIPAMED:
Fl. 1647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
(grifei)
Foi constatado a transmissão de DCTFs com informação falsa em reallçção aos
aos valores apurados na ECF e na EFD Contribuições do ano-calendário 2017.
Além disso, buscaram quitar os créditos tributários apurados na contabilidade por
“compensação” com supostos títulos públicos adquiridos de terceiros o que é expressamente
vedado pelo art. 74 da Lei n° 9.430/96, dessa forma infringindo a legislação tributária.
A responsabilidade solidária de THAIS e DANIELE ficou claramente
evidenciada pela outorga de procuração com poderes ilimitados a Leandro Rehder César, pessoa
física que atuava pela Alpha One e pela assinatura de contrato de cessão onerosa entre a
EQUIOPAMED e a empresa Alpha One.
Assim, como os próprios RECORRENTES afirmaram que foi a Alpha One
quem encaminhou DCTFs zeradas e procedeu a “compensação” com créditos de terceiros e
relativos a títulos públicos, o que é vedado pela legislação tributária, e a Alpha One agiu em
nome da EQUIPAMED por procuração outorgada pelas administradoras THAIS e DANIELE
com infração de lei tributária, fica evidente a responsabilidade solidárias de THAIS e
DANIELE.
Não há como acolher o argumento dos RECORRENTES de que não agiram de
má-fé, uma vez que o art. 136 do CTN dispõe que a responsabilidade por infrações à legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do atos. Exatamente o caso dos autos.
Portanto, há de ser mantida a responsabilidade solidária das administradoras,
THAIS e DANIELE.
4.6 Inaplicabilidade da multa qualificada
O fundamento para majoração da multa de ofício pela Autoridade Fiscal foi a
ocorrência de fraude e sonegação fiscal, e por isso enquadrando-se no disposto no § 1o do art. 44
da Lei n° 9;430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n o 4.502, de 30 de novembro de 1964
Fl. 1648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

Os RECORRENTES irresignam-se contra a aplicação da multa qualificada, por
entenderem ter caráter confiscatório e inconstitucional e ainda pela inexistência de comprovação
do dolo na conduta dos recorrentes, pugnando pela aplicação de lei tributária mais favorável
Como visto alhures , foi afastada a ocorrência de fraude, mas não a de sonegação.
E a majoração da multa de ofício foi fundamentada no § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430/96, que
determina a duplicação da multa de ofício nos caso previstos nos arts 71 (sonegação), 72 (fraude)
e 73 (conluio) da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Os RECORRENTES não refutam a acusação fiscal de que as DCTFs foram
encaminhadas com informação falsa
Considerando que haviam tributos apurados na ECF e na EFD Contribuições, que
os RECORRENTES alegam que os tributos apurados foram “compensados” com créditos
relativos a dívida pública adquiridos da empresa “Alpha One”, mas não foram confessados em
DCOMP, foi correto o lançamento para constituição do crédito tributário.
A Autoridade Fiscal considerou que a EQUIPAMED incorreu nas hipótese de
sonegação e fraude por ter omitido os seus débitos para com o FISCO e procedeu a
“compensação” de forma dolosa e indevida:
O encadeamento dos fatos denota que com este procedimento incorreu a empresa nas
hipóteses de sonegação e fraude, conforme disposto nos artigos 71 e 72 da Lei n'
4.502/64, já que omitiu os seus débitos perante o fisco procedeu de forma dolosa a
indevida “compensação” , mostrando-se aplicável a qualificação da multa de ofício pelo
montante de 150%, nos termos do parágrafo 1o do inciso I do art. 44 da Lei n o 9.430/96.
No entendimento deste Relator a EQUIPAMED não tentou impedir ou retardar a
ocorrência do fato gerador da obrigação principal (o que seria caracterizado como fraude, mas
como os débitos foram apurados na ECF e na EFD contribuições, tal situação não foi
caracterizada), mas houve sonegação porque a EQUIPAMED buscou impedir o conhecimento
pelo FISCO da ocorrência dos fatos geradores dos tributos devidos por meio da inserção de
informações inverídicas na DCTF (que não traduziam a real situação fiscal da EQUIPAMED).
O instrumento legal para constituição do crédito tributário pelo próprio
contribuinte é a DCTF, no qual o contribuinte comunica ao FISCO a existência do crédito
tributário. A norma legal que institui a DCTF como instrumento de confissão de débitos
tributários foi o Decreto-Lei n° 2.124 de 1984, abaixo transcrito:
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido monetariamente
e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de mora devidos, poderá ser
imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de cobrança executiva, observado o
disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
Os débitos também podem ser confessados por meio da Declaração de
Compensação, na qual o contribuinte informa a origem dos créditos e os débitos que serão
Fl. 1649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

compensados, constituindo-se então em instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
tributos ali informados, nos termos do § 6o do art. 74 da lei n° 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão
(...)
§ 6oA declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
A EQUIPAMED n buscou impedir ou retardar o conhecimento pelo FISCO dos
débitos apurados, pois não os confessou em DCTF, tampouco em DCOMP, o que caracteriza, no
entender deste Relator, a clara intenção de sonegar, a que aludiu a Autoridade Fiscal, justificando
a aplicação da multa qualificada.
Portanto, correta a aplicação da multa qualificada nos termos do § 1o do art. 44 da
da Lei n° 9;430/96.
Quanto a inconstitucionalidade alegada da aplicação da multa qualificada, a
penalidade é decorrente de lei, e o CARF não é competente para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária, de acordo com a Súmula CARF n° 2.
4.7 Abstenção de encaminhamento de RFFP e de arrolamento de bens e
direitos
Os RECORRENTES solicitam que o FISCO se abstenha de encaminhar
Representação Fiscal para Fins Penais e proceder ao arrolamento de bens e direitos por não ter
sido comprovado o crime contra a ordem tributária;
Tais matérias fogem à competência deste Conselho, de acordo com as súmulas
vinculantes abaixo transcritas.
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 303-33810, de 05/12/2006 Acórdão no 296-00105, de 10/02/2009 Acórdão
no 201-81384, de 03/09/2008 Acórdão no 106-16727, de 23/01/2008 Acórdão no 201-
78848, de 09/11/2005 Acórdão no 106-13820, de 18/02/2004
Súmula CARF no 109
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.(Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
Fl. 1650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

1102-001.029, de 11/03/2014; 1301-001.229, de 12/06/2013; 2401-005.053, de
12/09/2017; 2402-005.025, de 17/02/2016; 2402-005.692, de 14/03/2017; 3302-
005.305, de 20/03/2018.
Portanto tais pedidos ficam indeferidos.
5. Do recurso de Ofício
A DRJ afastou a responsabilidade solidária dos sócios SEIBAPAR Investimento
e Participações e de ROSANGELA o que motivou o encaminhamento do recurso de ofício.
A responsabilidade solidária de ROSANGELA foi afastada por não constar dos
autos nenhum documento ou contexto fático que demonstrasse a sua participação, ainda que
culposa, nos atos ilícitos aqui analisados.
Divirjo do entendimento da DRJ.
Apesar de não constarem documentos nos autos que associem ROSANGELA
diretamente aos atos ilícitos discutidos nos autos, entendo que tinha conhecimento dos fatos.
Afinal, além de ser sócia, era uma das administradoras da EQUIPAMED. Corroborando esse
entendimento, constata-se que a sua impugnação é cópia idêntica das impugnações do sujeito
passivo e das demais responsáveis solidárias, defendendo a legalidade dos atos praticados, sem
que alegasse desconhecimento dos fatos ou contrariedade com os atos particados.
Portanto, a responsabilidade solidária de ROSANGELA deve ser mantida.
Quanto ao sócio PJ SEIBAPAR Investimentos e Participações Ltda, a DRJ
afastou a sua responsabilidade solidária, a DRJ afastou a responsabilidade tributária solidária do
sócio PJ SEIBAPAR Investimentos e Participações Ltda com o argumento de que não haveria
prova nos autos de que o sócio, nesta qualidade, tenha concorrido para a prática das infrações, e
que para a responsabilização imputada por força do art. 124, I do CTN deve ser demonstrado o
nexo causal entre a participação do sujeito passivo solidário no resultado ilícito prejudicial ao
FISCO. Confira-se:
A fiscalização imputou responsabilidade à Seipar Investimentos e Participações Ltda.,
com base no art. 124, I, do CTN - interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal -, mas na fundamentação concernente a esse ponto
(reproduzida no item 62 acima) discorre apenas sobre a atuação de administradores.
Não há referência a qualquer conduta do sócio, que, nesta qualidade, tenha concorrido
para a prática das infrações.
O Parecer Normativo (PN) Cosit no 4, de 2018, versa sobre a responsabilidade por
interesse comum de que trata o art. 124, I, do CTN. A sua ementa traça em linhas gerais
os requisitos, que devem ser observados para capitulação:
(...)
O PN Cosit no 4, de 2018, disciplina que a responsabilização tipificada no art. 124, I, do
CTN pode decorrer tanto de ato lícito que gerou a obrigação tributária quanto de ato
ilícito que a desfigurou. A segunda hipótese (condizente com a autuação), demanda,
para sua configuração, além da vinculação com o ato e a pessoa do contribuinte, que
seja comprovado o nexo causal entre a participação do sujeito passivo solidário na
feitura do ilícito e o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo. Significa dizer que a
Fl. 1651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

responsabilização imputada por força do art. 124, I, do CTN decursiva de ato ilícito não
se presume, ao contrário deve ser demonstrada.
Como se viu, a atração ao polo passivo da relação jurídico-tributária da pessoa jurídica
Seipar Investimentos e Participações Ltda., com base no art. 124, I, do CTN, carece da
fundamentação exigida, devendo, por isso, ser afastada.
Com a devida vênia discordo da conclusão da DRJ. Explico.
No contrato social da EQUIPAMED, às e-fls. 114-124, consta que DANIELE e
ROSANGELA são representantes da SEIBAPAR na administração da EQUIPAMED.

No contrato social da EQUIPAMED está consignado que DANIELE e
ROSANGELA exercem a administração como representantes da SEIBAPAR.

Fl. 1652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

Portanto, a SEIBAPAR não é apenas sócia da EQUIPAMED, mas tem atuação
ativa na administração de sua controlada por meio de DANIELE e ROSANGELA.
Assim, a SEIBAPAR deve responder pelos atos das sua representantes na
EQUIPAMED. Só não seria responsável se apresentasse algum documento acusando-as de
agirem com excesso de poderes que extrapolassem os limites da competência que lhes fora
outorgada. Aliás, pelo contrário, pelo que se pode inferir a partir da impugnação da SEIBAPAR,
os atos praticados por DANIELE e ROSANGELA estão convergentes com o seu
posicionamento em relação aos fatos analisados nos autos (os argumentos de defesa são
idênticos, defendendo a legalidade dos atos praticados).
Portanto, infere-se que DANIELE e ROSANGELA agiram de acordo com a
vontade da sua representada, e dessa forma, deve ser mantida a responsabilidade solidária da
SEIBAPAR nas infrações imputadas à EQUIPAMED, nos termos do art. 124, I, do CTN.
Quanto ao pedido para que todas as intimações sejam encaminhadas para a
sociedade BISCALDI, BUENO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, com inscrição na OAB/SP
sob o no 12.205, localizado na Av. Luiz Dumont Villares, no 2078 - 7o andar - cjs. 76/77, Parada
Inglesa, São Paulo/SP, Cep: 02.239-000, sob pena de serem consideradas nulas.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no
domicílio tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127
do Código Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Nesse sentido determina a Súmula CARF no 110 que "no processo administrativo
fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo", que é de
aplicação obrigatória (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Logo, o pedido dos recorrentes não poderão ser atendidos.
Conclusão
Por todo o acima exposto, conheço do recurso voluntário apresentado pelo sujeito
passivo Equipamed Equipamentos Médicos Ltda e pelas responsáveis solidárias Thais
Bittencourt Barbosa e Daniele Bittencourt Barbosa, e no mérito, afasto a acusação de fraude,
mantendo a acusação de sonegação e o lançamento de ofício com multa de 150%, negando
provimento ao recurso voluntátio. Dou provimento ao recurso de ofício, reestabelecendo a
Fl. 1653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

responsabilidade solidária dos sócios SEIBAPAR Investimentos e Participações Ltda e
Rosangela Elvira Bittencourt.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Voto Vencedor
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Redator.
Fui designado para redigir o voto vencedor relativo à votação do processo em
discussão, razão pela qual passo a descrever os fundamentos pelos quais o voto vencido não
prevaleceu, assim como os fundamentos para discordância/concordância daquele voto.
Em primeiro lugar, conheço do recurso de ofício, contra a exclusão da
responsabilidade da SEIBAPAR e Rosângela Elvira Bittencourt assim como conheço dos
recursos voluntários das responsáveis EQUIPAMED, DANIELE e THAIS, pelos fundamentos
apresentados no voto vencido:
Serão apreciados o recurso de ofício encaminhado pelo Presidente da 3a Turma da
DRJ08, pela exclusão dos sócios SEIBAPAR Investimentos e Participações Ltda e
Rosângela Elvira Bitttencourt, e os recursos voluntários apresentados pela
EQUIPAMED e pelas responsáveis solidárias DANIELE e THAIS.
O recurso de ofício foi apresentado pela exclusão dos sócios SEIBAPAR Investimentos
e Participações Ltda e Rosângela Elvira Bitttencourt. Os sócios respondem
solidariamente pelos créditos tributários lançados, totalizando R$ 12.007.669,89 de
principal, com juros moratórios e multa de ofício de 150%
O montante exonerado dos sócios supera o limite previsto no artigo 1o da Portaria MF no
63, de 2017, pelo que deve ser conhecido o recurso de ofício.
Os recurso voluntários apresentados pela EQUIPAMED e pelas responsáveis solidárias
DANIELE e THAIS são tempestivos e apresentam os demais requisitos de
admissibilidade, portanto devem ser conhecidos.
Assim, passamos à análise do mérito e as motivações que levaram à divergência
instaurada na turma.
Em primeiro lugar, cinge resumir a controvérsia que levou à autuação da
contribuinte e responsáveis solidárias, o qual tomo liberdade de reproduzir em parte o voto
vencido, que muito bem delimitou as questões em debate:
1.Do Auto de Infração
O detalhamento dos fundamentos do lançamento encontram-se descritos no TVF às e-
fls 67-84.
O lançamento de ofício decorreu da constatação pela Autoridade Fiscal que a
EQUIPAMED encaminhou DCTF com os valores zerados dos tributos, informação essa
divergente da apontada na ECF e na EFD Contribuições apresentadas (grifos
acrescentados):
Fl. 1654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

2. DOS FATOS
Por força do disposto no artigo 5o, § 1o do Decreto-Lei 2.124/84; artigo 16 da Lei
9.779/99; e artigos 7o e 8o da Instrução Normativa RFB no 1.599/2015, a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, é o documento que formaliza o
cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de débito tributário e
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do
referido débito.
De modo que, eventuais diferenças apuradas pelo Fisco nas informações prestadas em
DCTF relativas aos valores dos tributos devidos e sobre pagamento, parcelamento,
compensação ou suspensão de exigibilidade indevidos ou não liquidados, é débito
tributário apto a ser enviado para imediata inscrição em Dívida Ativa da União.
No entanto, em vez de seguir o rito normativo estabelecido pela Receita Federal do
Brasil, o Contribuinte optou por não confessar os débitos em DCTF, dando azo ao
retardo das providencias de cobrança de tributos.
Com efeito, o cotejo entre os valores apurados com base na escrituração do Contribuinte
com os valores constantes da DCTF ou ainda recolhimentos efetuados via DARF, indica
que não foram confessados e nem recolhidos débitos relativamente aos tributos: IRPJ,
CSLL, PIS, e COFINS, concernentemente ao ano-calendário de 2017. (grifei)
(...)
Não obstante esta não é a realidade fiscal do contribuinte, pois a sua Escrituração
Contábil Fiscal (SPED - ECF) e a Escrituração Fiscal Digital (SPED EFD-
contribuições) estão a demonstrar que os valores declarados em DCTF não refletem o
quantum de tributos efetivamente devidos.
Confrontando as informações prestadas na ECF, a autoridade fiscal constatou
divergências nos montantes apurados e os confessados de IRPJ e CSLL em DCTF e
lançou as diferenças abaixo apontadas:

A autoridade fiscal também confrontou as informações prestadas pelo sujeito passivo na
EFD Contribuições e constatou divergências com os montantes de PIS e COFINs
confessados em DCTF, segundo o detalhamento abaixo:
Fl. 1655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

A autoridade fiscal fundamentou a aplicação da multa de ofício qualificada pela sua
conduta reiterada de reduzir ilegalmente o montante do crédito tributário devido,
caracterizando a conduta como sonegação, nos termos do art. 71 da Lei n° 4.502/64:
(...)
Não obstante esta não é a realidade fiscal do contribuinte, pois a sua ECF/SPED está a
demonstrar e que os valores declarados em DCTF não refletem o quantum de tributos
efetivamente devidos.
O procedimento adotado pelo contribuinte, transmissão de DCTF com valores zerados
ou em valores inferiores ao apurado, quando há tributos devidos a serem declarados e
recolhidos, constitui DECLARAÇÃO APRESENTADA COM FALSIDADE, o que por
si só ensejaria a aplicação da multa qualificada.
Esta conduta possibilitou ao fiscalizado a fruição indevida dos benefícios assegurados
àqueles que adimplem tempestivamente os seus débitos fiscais, por meio da obtenção da
Certidão Negativa de Débito - CND. A obtenção de CND mediante apresentação de
declaração com falsidade torna evidente o crime de estelionato contra a União (art. 171,
§ 3o, do Código Penal).
Portanto, resta evidenciado que a sujeito passivo assumiu o risco de produzir o resultado
previsto.
Oportuno observar que na definição de Ruy Barbosa Nogueira: “a sonegação impede a
apuração da obrigação tributária principal enquanto a fraude impede o pagamento do
tributo já devido”.
O contribuinte é reincidente nas mesmas infrações anteriormente apuradas no auto de
infração constante do processo administrativo no 19311.720172/2019-36. Ou seja, o
sujeito passivo mantém sua conduta reiterada de reduzir ilegalmente o montante do
crédito tributário devido, caracterizada a hipótese de sonegação, cuja capitulação legal
encontra-se no art. 71 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
(...)
Fl. 1656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

Os fatos descritos presentemente apontam para subsunção do caso concreto à às
disposições do artigo 44, § 1o, da Lei 9.430/96, que prevê a multa qualificada de 150%:
A Autoridade Fiscal arrolou como responsáveis solidários os sócios e administradores
do sujeito passivo com base nos arts. 124 e 135 do CTN pela prática de atos com
excesso de poderes ou infração de lei:
5. DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS – ARTIGOS 124 E 135 DO CTN
Cabe precisamente aos sócios e administradores regular a condução dos negócios da
Pessoa Jurídica, prevalecendo-se dos seus poderes de gerência, vigilância e fiscalização.
Conforme visto, houve, no caso, infração à lei, por cuja observância o administrador
deveria zelar. Em consequência disso, eles devem ser alçados à condição de
responsáveis solidários com o sujeito passivo em relação ao crédito tributário
cadastrado no processo administrativo a que se refere o presente
Como já alinhavado, no caso em referência restou evidenciado que o administrador
optou por aderir e continuar a prática fraudulenta nitidamente contrária à legislação, fato
que implicou a falta de recolhimento dos tributos devidos à Fazenda Nacional.
(...)
Por força do texto legal, a responsabilidade do sócio administrador ocorre quando haja
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, pois, como se sabe, existem
atos ou negócios alheios ao objeto social que são gravosos para a sociedade porque
oneram o patrimônio social em flagrante prejuízo para os demais sócios, bem como,
para terceiros, no caso em comento o fisco.
As pessoas jurídicas realizam seus negócios, seus empreendimentos, por meio dos atos
praticados por pessoas naturais, seus administradores e sócios, que as utilizam para a
composição de seus interesses, e, nesta esteira, ficou caracterizada infração à lei (art.
135 do CTN). Enfatiza-se que os procedimentos afetos à compensação são disciplinados
pela Instrução Normativa RFB no 1.717/2017. Portanto, presentemente não houve
confissão e tampouco compensação.
Portanto, restou comprovada a solidariedade dos sócios nos termos dos artigos 124 e
135 do Código Tributário Nacional.
2. Da Impugnação
O sujeito passivo e os responsáveis solidários SEIBAPAR Investimentos e
Participações Rosangela Elvira Bittencourt Barbosa, Daniele Bittencourt Barbosa e
Thais Bittencourt Barbosa apresentaram impugnação defendendo a possibilidade de
compensação de débitos tributários com precatórios, alegando a ausência de dolo,
fraude ou simulação nos procedimentos por ela adotado e pugnado pela exclusão da
responsabilização solidárias dos sócios e administradores.
3. Da decisão de 1a instância
A DRJ entendeu que a compensação dos débitos tributários com créditos decorrentes da
dívida pública federal adquiridos da empresa Alpha One Administração e Gestão de
Ativos Eireli, que o sujeito passivo apresentou para justificar as informações
divergentes prestadas nas DCTFs, não tem amparo legal.
Apenas para ficar ainda mais esclarecidos os fatos, transcrevo mais alguns trechos
trazidos na impugnação:
Os autos de infração lavrados como resultado do procedimento fiscal realizado na
empresa têm como fundamento suposta falta de recolhimento de IRPJ, CSLL e
COFINS. Ocorre porém que estes tributos não deixaram de ser recolhidos mas foram
Fl. 1657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

compensados com títulos da dívida pública adquiridos da empresa ALPHA ONE
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS, inscrita no CNPJ no 57.787.087/0001-
06.
[...]
A Impugnante tinha plena consciência de que agia de forma escorreita e responsável ao
compensar os créditos adquiridos da consultoria ALPHA ONE com os valores de
tributos a pagar, tratando-se de um planejamento tributário lícito.
Ou seja, o contribuinte decidiu adquirir supostos títulos da dívida pública de terceiros,
porque possuíam deságio e isso era vantajoso para a empresa, para serem compensados
com seus tributos devidos.
Pois bem. Estamos falando de tributos apurados no ano-calendário 2017. A despeito dos
argumentos trazidos pela autuada no que atine à suposta compensação de tributos
federais, veremos que não há a alegada compensação, por absoluta falta de amparo legal
para o procedimento adotado
A DRJ listou então os fundamentos legais que não autorizam a “compensação” alegada
pelo sujeito passivo:
(...)
- O crédito a ser utilizado na compensação deve: (1) ter sido apurado pelo próprio
sujeito passivo (vedado aproveitamento de crédito de terceiros); (2) referir-se a tributo
ou contribuição administrados pela Receita Federal (não alcança outros créditos ou
tributos que não estejam sob administração da RFB, como, por exemplo, créditos
decorrentes de títulos públicos); (3) ser passível de restituição ou ressarcimento. (grifei)
(...)
Embora já estivesse claro, desde a redação anterior do artigo 74, dada pela Lei no
10.637, de 2002, que a compensação de débitos administrados pela RF13 só seria
possível se o crédito a ser utilizado: (1) tivesse sido apurado pelo próprio sujeito passivo
(vedado aproveitamento de crédito de terceiros); (2) referisse a tributo ou contribuição
administrados pela Receita Federal (não alcança valores ou tributos que não estejam sob
administração da RF13, como, por exemplo, créditos decorrentes de títulos públicos);
(3) fosse passível de restituição ou ressarcimento, com a redação vigente ao caso em
análise, ficou ainda mais expressa a vedação de compensação de tributos administrados
pela Receita Federal com crédito referente a título público, crédito de terceiro, ou
mesmo crédito que não se refira a tributos e contribuições administrados pelo mesmo
órgão, conforme destaques acima.
E arremata a DRJ, afirmando não haver nenhuma possiblidade de acolher o argumento
do sujeito passivo de que o procedimento adotado tratou-se de planejamento tributário
lícito, por afrontar, de forma clara, as disposições tributárias que regem a matéria:
Ora, não há a menor possibilidade de aceitar o argumento de que estaria diante de “um
planejamento tributário lícito” se as disposições legais são absolutamente claras e
orientam de forma totalmente diversa à conduta adotada pela autuada, que optou por
adquirir supostos títulos públicos de terceiros, para serem usados em compensação de
débitos próprios administrados pela Receita Federal, sem a correspondente Declaração
de Compensação, sem a devida informação em DCTF, tudo em evidente afronta aos
ditames normativos aplicáveis ao instituto da compensação tributária.
É evidente a inexistência de compensação tributária, em face do total descolamento do
regramento próprio aplicável ao instituto, nos temos normativos expostos.
Fl. 1658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

Salta aos olhos o claro objetivo de fazer algo que lhe trouxesse uma “vantagem”
financeira em desfavor do Fisco, vantagem expressamente reconhecida pelo
contribuinte, mas evidentemente indevida, ilegal.
Ao invés de acreditar na verdade cristalina exposta na legislação correspondente,
deliberadamente optou por um atalho ilegal, em face da vantagem que lhe aproveitaria.
A DRJ afastou também a alegação do sujeito passivo de que agira de boa-fé, que seria
comprovado com o ajuizamento de ação contra a empresa “Alpha One”, pois isso teria
ocorrido somente após a ocorrência do dolo.
Salta aos olhos o claro objetivo de fazer algo que lhe trouxesse uma “vantagem”
financeira em desfavor do Fisco, vantagem expressamente reconhecida pelo
contribuinte, mas evidentemente indevida, ilegal.
Ao invés de acreditar na verdade cristalina exposta na legislação correspondente,
deliberadamente optou por um atalho ilegal, em face da vantagem que lhe aproveitaria.
Tamanha a afronta aos ditames legais e normativos aplicáveis ao anseio de
compensação de débitos tributários, vigentes na época, cujo desconhecimento é
inoponível, conforme preceitua o art. 3o da Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro – LINDB (Decreto-Lei no 4.657, de 1942), que não há como inferir a mínima
boa-fé nas condutas adotadas pela autuada, pelo contrário, as condutas tal como
conduzidas demonstram um claro objetivo ilegal, em prejuízo da Administração
Tributária.
O ajuizamento da ação judicial no 1024802-75.2019.8.26.0100 ocorreu depois das
condutas ora combatidas, quando os atos já haviam se consolidado, quando o dolo já
estava incorrido.
Ademais, trata-se de uma ação judicial impetrada em face de terceiros estranhos à
relação jurídico-tributária, que visa ressarcimentos relacionados ao negócio firmado
entre aquelas partes. A relação comercial por ventura existente entre sujeito passivo de
obrigação tributária e qualquer outra sociedade não modifica em nada a natureza
obrigacional que se forma entre o sujeito ativo (no caso a União) e a pessoa jurídica que
deu causa a ocorrência do fato gerador do tributo. Eventual dano patrimonial causado
por terceiros não tem o condão de interferir na relação jurídico-tributária que nasce a
partir do acontecimento do fato gerador (CTN, arts. 113,§ 1o, e 114).
A DRJ também indeferiu o pedido do sujeito passivo para que a quitação dos débitos
ocorresse somente após ser restituída pelos valores pagos à empresa “alpha One” por
absoluta falta de previsão legal:
Não há qualquer fundamento legal que impeça o prosseguimento da cobrança dos
tributos devidos, a partir do momento em que demonstrada a ocorrência do fato gerador.
Assim, totalmente incabível o argumento de que “somente poderá quitar os valores
atualmente exigidos após ser restituído pelas empresas que a enganou”.
A DRJ observou que o sujeito passivo não questionou os valores dos tributos apurados,
e não aceitou a tentativa do sujeito passivo para afastar a sua responsabilidade pelas
infrações atribuindo a um terceiro, a empresa “Alpha One”:
O contribuinte não questiona os valores dos tributos apurados.
Em relação às omissões nas DCTFs, argumenta apenas que “... após assinar o contrato
de prestação de serviços com a empresa ALPHA ONE, esta através de procuração
retificou e transmitiu as declarações. Não se pode atribuir à Impugnante a autoria de ter
apresentado declaração falsa, ou estelionato”.
Fl. 1659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

No entanto, o Código Civil é claro ao prescrever que o mandatário ou procurador
pratica os atos em nome do mandante, no caso a autuada. Ademais, o mandante é
obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário, na conformidade
do mandato conferido. O impugnante conferiu procuração por sua livre e espontânea
vontade, logo deve assumir os atos decorrentes, ainda que o mandatário contrarie as
instruções do mandante. Vejamos:
Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu
nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato.
Art. 675. O mandante é obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo
mandatário, na conformidade do mandato conferido, e adiantar a importância das
despesas necessárias à execução dele, quando o mandatário lho pedir.
Art. 679. Ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não exceder
os limites do mandato, ficará o mandante obrigado para com aqueles com quem o seu
procurador contratou; mas terá contra este ação pelas perdas e danos resultantes da
inobservância das instruções.
A multa qualificada foi mantida pela DRJ por infração às orientações normativas
relativas à compensação e pela prática dolosa de tentativa de impedir ou retardar o
conhecimento dos tributos devidos pela administração tributária, com o claro objetivo
de obter vantagem financeira com prejuízo ao FISCO:
Em face do exposto, o flagrante afastamento da conduta adotada pelo contribuinte das
orientações normativas atinentes à compensação e à declaração de tributos federais
certifica não apenas a insubsistência das alegações, como também o entendimento
sustentado pela fiscalização de que a autuada incorreu em conduta dolosa com o intuito
de impedir ou retardar o conhecimento pela administração tributária do valor dos
tributos devidos, restando caracterizada a sonegação. Volto a dizer: salta aos olhos o
claro objetivo da autuada de fazer algo que lhe trouxesse uma “vantagem” financeira em
desfavor do Fisco, vantagem expressamente reconhecida pelo contribuinte, mas
evidentemente indevida, ilegal.
Ademais, o dolo também resta caracterizado pela prática reiterada e substanciosa de
desviar receitas da tributação. Nesse sentido:
(...)
A multa qualificada também encontra-se adequada ao entendimento firmado pelo Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 17, de 03 de outubro de 2002, que dispõe sobre
hipóteses de evidente intuito de fraude praticada em pedidos ou declarações de
compensação:
O lançamento decorre de uma compensação indevida, os fatos trazidos aos autos
caracterizaram que os tributos não teriam sido pagos em face de alegada compensação
com títulos
públicos adquiridos de terceiros, o que configura um crédito de natureza não tributária e
não passível de compensação por expressa disposição de lei.
No caso concreto, não se verifica mera inadimplência de tributos, mas, sim, a prática de
várias condutas com o intuito deliberado de violar a lei tributária, de forma a impedir ou
retardar o conhecimento pela administração tributária do valor dos tributos devidos
(sonegação), com a participação de terceiros (conluio).
O caráter intencional (doloso) do mecanismo adotado resta reforçado pela contumácia
dos procedimentos praticados, apesar de sua flagrante ilegalidade.
Fl. 1660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

A DRJ manteve a responsabilização solidaria das administradoras THAIS e DANIELE
por restar evidente à infração de lei, na conduta flagrantemente contrárias às disposições
legais e regulamentares atinentes à compensação e à declaração de tributos federais, e
inclusive com reiteração da prática adotada:
Diante do acima exposto, constata-se que o art. 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional estabelece que os administradores de pessoas jurídicas ostentarão a qualidade
de responsáveis tributários quando praticarem atos com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos, dolosa ou culposamente, devendo o ato ilícito ter
relação de causalidade com o inadimplemento do crédito tributário do contribuinte. A
responsabilidade do administrador-infrator é autônoma da obrigação do contribuinte
quanto ao nascimento, à natureza e à cobrança, mas subordinada quanto à existência,
validade e eficácia. Da mesma forma, as responsabilidades de cada responsável são
autônomas entre si, quanto à existência, validade e eficácia, sendo atadas tão-somente
pelo nexo de adimplemento. Tratando-se de responsabilidade subjetiva, o ato ilícito
deve ser demonstrado e individualizado, em especial quando diante da pluralidade de
responsáveis.
Voltando ao enfrentamento dos fatos contidos nestes autos e à valoração das provas
produzidas, no que atine à responsabilidade dos administradores, de início já ficou
devidamente configurada a infração de lei, estando diante de condutas flagrantemente
contrárias às disposições legais e regulamentares atinentes à compensação e à
declaração de tributos federais, inclusive com reiteração dos fatos já tratados em
lançamento anterior, no âmbito do processo administrativo no 19311.720172/2019-36,
conforme citado no TVF.
Como dito, salta aos olhos o claro objetivo dos envolvidos em buscar uma “vantagem”
financeira em desfavor do Fisco, consistente na aquisição de supostos títulos públicos
de terceiros com deságio, para compensação de tributos próprios devidos, claramente
ilegal. No caso concreto, não se verifica mera inadimplência de tributos, mas, sim, a
prática de várias condutas com o intuito deliberado de violar a lei tributária, de forma a
impedir ou retardar o conhecimento pela administração tributária da ocorrência dos
fatos geradores e respectivos tributos devidos (sonegação), com a participação de
terceiros (conluio), culminado com qualificação da multa aplicada, ora mantida, e
representação fiscal para fins penais.
São diversos atos ilícitos, desde a aquisição de terceiros de supostos títulos públicos e a
sua utilização como créditos para compensação de tributos próprios, que são a causa do
inadimplemento em cobrança.
A manutenção de THAIS e DANIELE como responsáveis solidárias decorreu da
constatação pela DRJ de que documentos juntados aos autos comprovariam que as
administradoras assinaram o contrato de cessão onerosa de créditos para aquisição dos
referidos títulos públicos da empresa “Alpha One”, comprovando a participação das
mesmas no ato delituoso:
A cláusula 7a, parágrafo primeiro, da consolidação do contrato social do contribuinte,
acostado aos autos às fls. 114 a 124, designa como administradores Daniele Bittencourt
Barbosa, Thais Bittencourt Barbosa e Rosângela Elvira Bittencourt, que foram
responsabilizadas, nesta condição, pela autoridade fiscal.
(...)
Constato que a efetiva representação, nos termos acima, não necessariamente precisaria
contar com a participação das três administradoras, podendo ocorrer ora pela assinatura
conjunta de duas delas, ora pela assinatura de uma administradora com um procurador
nomeado Sendo assim, resta aferir a efetiva participação de cada um dos
administradores.
Fl. 1661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

E, nesse contexto, o julgador deve considerar as provas contidas nos autos,
independentemente do sujeito que a tiver promovido, em sintonia com as disposições do
art. 371 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), que
tratam do denominado “princípio da aquisição processual", que se aplica
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal . Ainda que cada parte tenha o
correspondente ônus da prova, esta se dirige ao julgador, que, ao apreciá-la, formará sua
convicção, fundamentando a correspondente decisão.
Nos autos, consta o CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO ONEROSA DE
CRÉDITO FINANCEIRO ALOCADO JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA E
OUTRAS AVENCAS, firmado em 16/10/2015 (fls. 311 a 318), que foram assinados
pelas administradoras DANIELE e THAIS. Também consta o TERMO DE CESSÃO
ONEROSA DE DIREITOS CREDITÓRIOS E OUTRAS AVENCAS, firmado em
11/08/2017 (fls. 319 a 320), que também foram assinados pelas mesmas
administradoras.
Esses documentos são a materialização da aquisição dos supostos títulos públicos
utilizados nas alegadas compensações. Eles comprovam a efetiva participação dos
correspondentes
administradores e sua consciência no contexto ilícito que culminou com a inexistente
compensação e o inadimplemento ora enfrentado. Por outro lado, não constam nos autos
qualquer documento ou contexto fático que demonstre a mínima participação, ainda que
culposa, da administradora ROSANGELA.
A responsabilização solidária de ROSANGELA foi afastada por que a DRJ entendeu
que não haveria provas nos autos da sua participação, ainda que culposa, nos atos
ilícitos aqui analisados.
Por outro lado, não constam nos autos qualquer documento ou contexto fático que
demonstre a mínima participação, ainda que culposa, da administradora ROSANGELA.
A responsabilização solidária do sócio PJ Seibapar Investimentos e Participações Ltda
também foi afastada pela DRJ por entender que não foi comprovado o nexo causal entre
sua condição de sócio majoritário no capital social do sujeito passivo e participação no
ilícito que prejudicou o FISCO:
A fiscalização imputou responsabilidade à Seibapar Investimentos e Participações Ltda.,
com base no art. 124, I, do CTN - interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal -, mas na fundamentação concernente a esse ponto,
conforme relatório, apenas cita sua condição de sócia majoritária e discorre apenas
sobre a atuação dos administradores. Não há referência a qualquer conduta do sócio,
que, nesta qualidade, tenha concorrido para a prática das infrações.
O Parecer Normativo (PN) Cosit n° 4, de 2018, versa sobre a responsabilidade por
interesse comum de que trata o art. 124, I, do CTN. A sua ementa traça em linhas gerais
os requisitos, que devem ser observados para capitulação:
(...)
O PN Cosit n°, de 2018, disciplina que a responsabilização tipificada no art. 124, I, do
CTN pode decorrer tanto de ato lícito que gerou a obrigação tributária quanto de ato
ilícito que a desfigurou. A segunda hipótese (condizente com a autuação), demanda,
para sua configuração, além da vinculação com o ato e a pessoa do contribuinte, que
seja comprovado o nexo causal entre a participação do sujeito passivo solidário na
feitura do ilícito e o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo. Significa dizer que a
responsabilização imputada por força do art. 124, I, do CTN decorrente de ato ilícito
não se presume, ao contrário deve ser demonstrada.
Fl. 1662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

Como se viu, a atração ao polo passivo da relação jurídico-tributária da pessoa jurídica
Seibapar Investimentos e Participações Ltda., com base no art. 124, I, do CTN, carece
da fundamentação exigida, devendo, por isso, ser afastada.
4. Do recurso voluntário
Os recursos voluntários apresentados pelo sujeito passivo EQUIPAMED e os
responsáveis solidários DANIELE e THAIS tem idêntico teor.
Os arrazoados recursais podem sintetizados nos seguintes tópicos:
(i) Impossibilidade de cobrança dos débitos compensados - alegam os recorrentes que a
cobrança dos débitos quitados com créditos vendidos de foram ilegal não deve prosperar
, pois caso a cobrança prossiga, haverá o pagamento em duplicidade do tributo
questionado, e ainda, que deveria ser levado em consideração que a EQUIPAMED está
movendo ação judicial a fim de reaver o que foi pago pelos títulos adquiridos da “Alpha
One” e que, portanto, somente poderia quitar os valores exigidos após ser restituído
pelas empresas que a enganaram;
(ii)Direito à compensação de créditos tributários com precatórios - defendem o direito
do contribuinte à compensação com títulos da dívida pública, alegando ter previsão
expressa em lei;
(iii)Inexistência de intuito de fraude ou sonegação na conduta - aduzem que tinham
consciência de que agiam de forma escorreita e responsável ao compensar os débitos
tributários com os créditos adquiridos da “Alpha One”, tratando-se de um planejamento
tributário lícito, sendo falsa a premissa de que assumiram o risco ao adquirir os títulos
da divida pública com o intuito de sonegar impostos e fraudar o FISCO. Afirmam que
foram vítimas da empresa “Alpha One” de quem adquiriu os créditos para
compensação, fazendo-o de boa-fé, acreditando tratar-se de negócio jurídico lícito e
perfeitamente aceito no ordenamento jurídico pátrio. E por terem agido de boa-fé
defendem que apesar do CTN ter adotado a teoria da responsabilidade objetiva, o
contribuinte não pode ser punido quando não tinha intenção de ludribiar o FISCO; ;
(iv)Responsabilidade de terceiros pela infração - atribuem a culpa à empresa Alpha One
pela transmissão das DCTFs zeradas;
(v)Impossibilidade de atribuição de responsabilidade solidárias aos sócios e
administradores - irresignam-se com a inclusão dos sócios e administradores como
responsáveis solidários na autuação, pois não teriam sido caracterizados o dolo, a fraude
ou simulação no aproveitamento dos títulos públicos para quitação dos débitos
tributários, pois reforça que a Recorrente foi vítima de estelionato tanto quanto a União
e a ainda porque a EQUIPAMED tem decisão judicial que lhe foi favorável
confirmando que a EQUIPAMED, os sócios e administradores sempre agiram de boa-fé
e foram enganadas pela empresa “Alpha One”. Alegam ainda, que os sócios e
administradores não poderiam ser responsabilizados, por não ser sido provada a
vinculação dos mesmos com o fato gerador da obrigação tributária, ou que tenham
agido com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuo como
preceitua o art. 135, III do CTN e que o simples fato de ser sócio ou administrador não é
suficiente para caracterizar a responsabilização relativa aos atos ilícitos acusados pelo
FISCO;
(vi)Inaplicabilidade da multa qualificada - irresignam-se contra a aplicação da multa
qualificada, por ter caráter confiscatório e inconstitucional e ainda pela inexistência de
comprovação do dolo na conduta dos recorrentes, pugnando pela aplicação de lei
tributária mais favorável
-(vii)Abstenção de encaminhamento de RFFP e de arrolamento de bens e direitos -
solicitam que o FISCO se abstenha de encaminhar Representação Fiscal para Fins
Fl. 1663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

Penais e proceder ao arrolamento de bens e direitos por não ter sido comprovado o
crime contra a ordem tributária;
Ademais, merece acolhida a posição do voto vencido no que tange à
impossibilidade de cobrança dos débitos compensados e na alegação de possibilidade de
compensação com títulos de dívida pública (itens 4.1. e 4.2. do voto vencido), pois entendo que
deve ser mantido nesses pontos o voto vencido pelos seus próprios fundamentos, com os quais
concordo:
4.1 Impossibilidade de cobrança dos débitos compensados
Os recorrentes alegam que não pode prosperar a cobrança dos débitos quitados por meio
de compensação com os títulos públicos adquiridos da empresa “Alpha One”, pois caso
a cobrança prossiga haverá o pagamento em duplicidade do tributo questionado.
Ora, como exaustivamente comprovado nos autos, a compensação nunca ocorreu.
Primeiramente porque não há prova nos autos da existência e validade dos supostos
créditos (não há nenhuma confirmação pela Secretaria do Tesouro Nacional, órgão
responsável pela administração do orçamento e da dívida pública federal). Segundo,
porque a legislação de regência da compensação tributária no âmbito federal (art. 74 da
Lei n° 9.430/96) veda expressamente a compensação com créditos de terceiros e com
títulos públicos, e por fim, a alegada compensação não foi levada ao conhecimento das
autoridades administrativas e portanto, nunca foi homologada.
Além disso, como os débitos embora tenham sido apurados na escrituração fiscal da
EQUIPAMED, não foram confessados em DCTF e tampouco em DCOMP, correto foi
o lançamento de ofício pela autoridade fiscal para constituição do crédito tributário.
Quanto ao pedido dos RECORRENTES para que se aguarde a restituição dos valores
pagos pela aquisição dos supostos títulos da dívida pública da empresa “alpha One”,
não há previsão legal para tal desiderato.
4.2 Direito à compensação de créditos tributários com títulos da dívida pública
No recurso voluntário os RECORRENTES argumentam o direito de utilizar-se de
precatórios para compensação de seus débitos tributários com base no art. 10, §§ 9o e
10o da Constituição Federal e dos arts. 30, §§ 1o , 2o e 6o da Lei n° 12.431/11.
Não constam dos autos nenhum documento que comprove a existência de tais
precatórios. Aliás, o que parece é que a EQUIPAMED tenha adquirido Letras
Financeiras do Tesouro, pelos quesitos formulados para perícia solicitada na
impugnação, como se verifica nos excertos abaixo (e-fls. 274):
A segunda parte da fase instrutória, trata-se de diligências a serem requeridas ao órgão
julgador, para que traga aos autos as informações constantes no AIIM, as quais,
reportam-se a ações judiciais dos fraudadores e do oficio da Secretaria do Tesouro
Nacional no 4.350/CODIP/STN de 1o de Outubro de 2003 e a conclusão do Ministério
Público Federal.
É importante ainda e possui total relevância e conexão com o auto de infração em
andamento, carecendo do acesso ilimitado a informação da impugnante sobre os
seguintes ofícios adiante enumerados:
1 - Oficio no 54/2008/STN/MPF;
2 - Oficio no 55/2005/STN/MPF;
3 - Oficio no 56/2008/STN/MPF;
4 - Oficio no 127/2008/STN/MPF;
Fl. 1664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

5 – Oficio no 4.350/CODIP/STN, de 1o de Outubro de
2003;
6 - Certidão do Banco Central e declaração de autenticidade dos Banco Central relativo
às Letras do Tesouro Nacional, objeto da ação fraudulenta praticada pela empresa
Alpha;
Quanto às Letras Financeiras do Tesouro Nacional, a Secretaria do Tesouro Nacional –
STN, responsável pela administração do orçamento e da divida pública federal,
confirmou que os títulos da dívida pública emitidos nos termos da Lei n° 10.179/2001
(dentre os quais as LTNs) poderiam ser utilizados para pagamento de tributos federais,
desde que vencidos, nos termos do art. 6o da referida lei:
Art. 6o A partir da data de seu vencimento, os títulos da dívida pública referidos no art.
2o terão poder liberatório para pagamento de qualquer tributo federal, de
responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, pelo seu valor de resgate.
Acrescentou a STN, em publicação para combate a fraudes com títulos públicos2, que
todos os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179 foram resgatados nos respectivos
vencimentos, não havendo nenhum na condição de vencido. E assim, não haveria títulos
a serem usados para quitação de tributos federais na condição aduzida nos presentes
autos pelos RECORRENTES.
Por fim, ressalta a STN, que todos os títulos públicos emitidos sob a égide da Lei n°
10.179/2001 são escriturais (emitidos na forma eletrônica), não havendo possibilidade,
na prática, de pagamento ou compensação de tributos com títulos públicos, exceto o
pagamento de 50% do ITR com Títulos da Dívida Agrária, hipótese legalmente
admitida no art. 105 da Lei. n° 4.504 de 1964. Além disso ponderou que a STN não
paga valores referentes a títulos cartulares (emitidos no século passado em moeda
estrangeira) e que tais Títulos só podem ser resgatados no exterior.
O Tesouro Nacional alerta que todos os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179
foram resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na condição de
vencido. Ademais, os títulos emitidos na forma da referida Lei são todos escriturais
(com registro eletrônico, e não em cártula) e são todos emitidos no Brasil. Portanto, na
prática, não há nenhuma hipótese de pagamento ou compensação de tributos com títulos
públicos. A exceção se dá exclusivamente em relação ao pagamento de 50% do Imposto
Territorial Rural com Títulos da Dívida Agrária, hipótese esta expressamente prevista
no art. 105 da Lei no 4.504, de 1964.
(...)
O Tesouro Nacional não paga valores referentes a títulos cartulares, emitidos no século
passado em moeda estrangeira.
Títulos impressos em moeda estrangeira são negociados fora do Brasil; só podem ser
resgatados no exterior, por meio do agente pagador credenciado e na moeda da emissão;
não estão sujeitos a incidência de qualquer ajuste ou correção com base na legislação
brasileira.
A compensação é um direito do contribuinte, prevista no art. 170 do CTN, que atribui à
autoridade administrativa a competência para autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

2 https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2017/junho/receita-federal-e-outras-instituicoes-definem-
estrategia-de-atuacao-conjunta-para-o-combate-a-fraude-com-titulos-publicos/cartilha-fraudes-titulos-rfb-pgfn-stn-
mpu.pdf/view. Acesso em 28/10/2021
Fl. 1665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

Portanto, para proceder à compensação, os créditos do sujeito passivo e os respectivos
débitos a serem compensados tem que ser homologados pela autoridade administrativa.
A compensação dever ser levada ao conhecimento da autoridade administrativa para
análise da liquidez e certeza do crédito tributário do contribuinte.
O procedimento de compensação tributária está regulamentado no art. 74 da Lei n°
9.430/96 que definiu a forma (através do encaminhamento de declaração onde devem
constar os créditos utilizados e os débitos compensados) e os limites da compensação
(quais créditos são passíveis de utilização). Confira-se,
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física;
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de
Importação.
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União;
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela
Secretaria da Receita Federal – SRF;
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
VII- o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado em
declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal;
VIII - os valores de quotas de salário-família e salário-maternidade; e;
IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) apurados na forma do art. 2o desta Lei.
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses;
Fl. 1666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

I - previstas no § 3o deste artigo;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de
março de 1969;
c) refira-se a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal – SRF;
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos
em que a lei:
1 – tenha sido declarada inconstitucional pela Supremo Tribunal Federal em ação direta
de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
2 – tenha tido sua execução suspensa pela Senado Federal;
3 – tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a
favor do contribuinte; ou
4 – seja objeto de súmula vinculante aprovada pela Supremo Tribunal Federal nos
termos do art. 103-A da Constituição Federal.
Da leitura acima do art. 74 da Lei n° 9430/96 conclui-se pela impossibilidade de
compensar os débitos da EQUIPAMED com os supostos créditos relativos a título
público que os RECORRENTES afirmam ter negociado com a empresa “Alpha One”,
pois além de serem de terceiros também são relativos a título público.
Há que se ratificar, por fim, que não constam nos autos nenhum documento
comprobatório da existência de precatórios e de existência, validade e reconhecimento
das supostas LFTs pela STN.
Além disso, apesar dos RECORRENTES defenderem a lisura do procedimento de
compensação adotado, por outro lado, na ação judicial movida contra a empresa Alpha
One para recuperar os valores pagos, reconhecem que os supostos créditos adquiridos
da empresa “alpha One” não podiam ser usados em compensação. Confira excerto da
ação judicial proposta à e-fl. 1299 e que teria sido induzo em erro pelos mesmos (grifos
acrescentados):
(...)
Nesse passo, resta comprovado, pelos fatos narrados e documentos juntados, que o
contrato celebrado entre as partes continha objeto impossível frente à legislação
tributária.
Isto porque, repita-se, a finalidade desta contratação era a extinção de débitos
tributários, ao passo que, todavia, os créditos adquiridos não se prestavam a abater os
débitos existentes.
Além disso, é evidente que o Requerente firmou o referido contrato induzido a erro pela
parte contrária, haja vista que se soubesse de seu caráter potencialmente fraudulento,
jamais teria concordado em assiná-lo.
Fl. 1667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

O excertos abaixo da ação judicial não deixam dúvida de que a EQUIPAMED
reconhece a inviabilidade da extinção de débitos tributários com os créditos adquiridos
da empresa Alpha One (realces no original):
Pelo exposto, considerando a impossibilidade do objeto do contrato, bem como o erro
substancial em sua assinatura, ante a inviabilidade quanto a extinção dos débitos
tributários pela utilização dos créditos adquiridos (art. 166, II e art. 138 do código civil),
também levando em conta os prejuízos experimentados, impõe-se a decretação de sua
nulidade, com a restituição o Requerente de todos os valores pagos às Requeridas (art.
182, Código Civil).
(...)
Demonstra-se, destarte, que os créditos cedidos pelos Requeridos não possuem a
qualidade pela qual foram vendidos, o que impossibilita a própria execução do contrato!
Nesse contexto, inviabilizada a extinção dos débitos tributários, demonstra-se que o
negócio tem objeto impossível, com a consequente nulidade do negócio celebrado entre
as partes, nos moldes do artigo 166, inciso II, do Código Civil, sendo nulo de pleno
direito:
Ou seja, os RECORRENTES defendem a legalidade do procedimento de
“compensação” por ela adotado no processo admiinstartivo, mas acionaram
judicialmente a empresa Alpha One por estelionato. Tal comportamento ambíguo dos
RECORRENTES nos leva a questionar a sua alegada boa-fé nos procedimentos
adotados e que tenham sido vítima da “Alpha One”. .

Assim, as controvérsias que levaram à divergência instaurada nesta Turma e que
prevaleceram sobre os fundamentos apresentados no voto vencido foram justamente dois pontos
centrais: a) o não reconhecimento da prática de sonegação, nos termos do art. 71 da Lei 4502/64,
e que levaria à qualificação da multa, nos termos do art. 44, §1o da Lei no 9.430/96; b) o
afastamento da responsabilidade solidária dos responsáveis (sócios), por não se demonstrar os
requisitos previstos nos artigos 135, III do CTN.
Quanto ao primeiro item, ficou bem demonstrado, seja pelo acórdão recorrido,
seja pelo voto vencido, que o contribuinte incorreu em infração à lei tributária, seja por
apresentar “DCTF zerada”, seja por tentar realizar a compensação com títulos da dívida pública
(inexistentes) e – simultaneamente – eram títulos de terceiros, como bem apontou o voto
vencido.
Embora a DRJ tenha entendido também haver incorrido em fraude (art. 72 da Lei
4502/64), o voto vencido afastou tal imputação, mantendo apenas a sonegação. Por concordar
com o afastamento da fraude às condutas analisadas, deixo de tecer maiores considerações ao
voto vencido com o qual, nesse ponto, concordo.
Passo a discutir, então, a imputação do tipo legal “sonegação fiscal” que, aliás,
levou à qualificação da multa de 150%, nos termos do art. 44 da Lei 9430/96.
Nesse aspecto, dúvida persiste sobre a caracterização dos requisitos necessários
para a subsunção ao tipo legal da “sonegação fiscal”, que, por sua vez, necessita de
demonstração clara de dolo específico do contribuinte e dos responsáveis. Na mesma linha, os
requisitos necessários para a caracterização da responsabilidade dos sócios/ex-sócios, pelos
fundamentos abaixo.
Ainda, entendeu-se que o Termo de Verificação Fiscal não demonstra de forma
cabal as condutas que teriam sido praticadas pelo contribuinte e que levariam à imputação de
sonegação, e que acarretaria à qualificação da multa de ofício.
Fl. 1668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

Ainda, sobre o assunto, a Lei 4502 de 1964 dispõe:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou
a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
No mesmo passo, a respeito da imposição de multa qualificada de 150%, veja-se o
teor do art. 44 da Lei 9430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I - de
75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos
de
declaração
inexata; (Vide
Lei
no
10.892,
de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) ;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo
nosso).
Não se pode deixar de destacar que mencionada conduta, além de infração à lei
tributária, é crime contra a ordem tributária, nos termos dos art.1a e 2a da Lei n. 8.137/1990:
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
(Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação
de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
Fl. 1669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro
documento relativo à operação tributável;
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber
falso ou inexato;
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento
equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente
realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10
(dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor
complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência,
caracteriza a infração prevista no inciso V.
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: (Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar
outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo;
II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social,
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria
recolher aos cofres públicos;
III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer
percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como
incentivo fiscal;
IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou
parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento;
V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito
passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por
lei, fornecida à Fazenda Pública.
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Assim, conforme consta na autuação fiscal, não foi possível visualizar com
clareza a demonstração do dolo nas condutas praticadas pelos responsáveis solidários, nos
termos dos dispositivos legais supra mencionados, já que as condutas atribuídas aos responsáveis
solidários são descritas de maneira genérica, sem demonstrar cabalmente o nexo causal das
condutas praticadas e o intuito doloso supostamente praticado pelos responsáveis solidários.
Frisar com clareza e em detalhes o nexo de causalidade e a necessidade da
descrição pormenorizada das condutas dolosas é condição necessária para imputar a qualificação
da multa, o que não se verificou na presente autuação.
Assim, para a caracterização das condutas tipificadoras da Lei é preciso que se
demonstre a existência de dolo, o que, em minha interpretação, não ficou evidenciado no
presente caso.
Conforme prevê o art.137, inc. I, II, III a responsabilidade subjetiva (com
verificação da culpabilidade do agente), e exceção à regra geral de responsabilidade objetiva
prevista no art.136, do CTN, aplica-se ao caso em tela, já que os delitos seriam mais graves (pois
ligados ao Direito Penal Tributário):
Fl. 1670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou
emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja
elementar;
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:
a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem;
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes
ou empregadores;
c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
contra estas.
Portanto, sem demonstrar, conforme se observa na autuação, que existem
elementos probantes suficientemente aptos à existência de condutas adicionais capazes de
evidenciar o dolo específico em lesionar o fisco, especialmente demonstrada pela claro intuito de
utilizar artifícios para dificultar a identificação da receita omitida, não há como manter a
qualificação da multa de 150%, nos termos do art. 44, § 1o, da Lei 9430/1996.
Nada obstante, o afastamento da qualificação da multa, nos termos do art. 44, art.
44, § 1o, da Lei 9430/1996, por não restar caracterizada a sonegação, já que não comprovada de
forma cabal a existência do dolo específico dos responsáveis solidários na prática das condutas
relatadas, também leva à repercussões para a caracterização da responsabilidade solidária, nos
seguintes termos.
Ademais, especificamente quanto à imputação de responsabilidade solidária,
segundo a autuação, os sócios da empresa foram considerados responsáveis solidários, tendo em
vista a apresentação da DCTF zerada e lastreando o pedido de compensação com base em títulos
de dívida pública inexistentes, o que foi considerada documento falso, além das demais condutas
já mencionadas no relatório e voto vencido.
De toda forma, a responsabilidade tributária solidária está prevista nos arts. 124 e
135 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
Fl. 1671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Logo, os seguintes fundamentos foram adotados para manter a responsabilidade
tributária solidária dos sócios gerentes no voto vencido:
4.4 Responsabilidade de terceiros pela infração
Os RECORRENTES procuram se eximir da acusação fiscal de responsabilidade pelo
encaminhamento das DCTFs zeradas, atribuindo a culpa à empresa Alpha One (e-fl.
1924)
Em relação ao argumento da Douta Autoridade Administrativa de que houve o envio de
DCTFs com valores zerados por parte da Impugnante, o mesmo não procede pois após
assinar o contrato de prestação de serviços com a empresa ALPHA ONE, esta através
de procuração retificou e transmitiu as declarações. Não se pode atribuir à Impugnante a
autoria de ter apresentado declaração falsa, ou estelionato.
Os RECORRENTES afirmam que concederam procuração eletrônica à Alpha One (e-fl.
1728):
Muito importante salientar que as pessoas jurídicas adquirentes destes títulos
inexistentes assinam com as consultorias contratos de assessoria fornecendo procuração
eletrônica para agirem perante à Receita Federal do Brasil.
Ocorre porém que THAIS e DANIELE também outorgaram, como administradora da
EQUIPAMED, procuração à Leandro Rehder Cesar com poderes ilimitados para atuar
judicialmente e extrajudicialmente. Note que a procuração foi em papel timbrado da
“Alpha One”, conforme se verifica á e-fl. 1624 do processo 13855.723393/2017-71:

Fl. 1672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

Ora, THAIS e DANIELE, como representantes da EQUIPAMED outorgaram
procuração com poderes ilimitados para que a Leandro Rehder Cesar )(da Alpha One)
agir perante o FISCO. |Portanto, não podem os RECORRENTES se eximir da
responsabilidade dos atos praticados pelo mandatário, ainda que este tenha agido com
extrapolação dos limites do mandato. A determinação está contida nos arts. 679 e 680
do Código Civil:
Art. 679. Ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não exceder
os limites do mandato, ficará o mandante obrigado para com aqueles com quem o seu
procurador contratou; mas terá contra este ação pelas perdas e danos resultantes da
inobservância das instruções.
Art. 680. Se o mandato for outorgado por duas ou mais pessoas, e para negócio comum,
cada uma ficará solidariamente responsável ao mandatário por todos os compromissos e
efeitos do mandato, salvo direito regressivo, pelas quantias que pagar, contra os outros
mandantes.
Portanto, todos os atos praticados com infração à lei (transmissão de DCTFs zeradas),
utilização de “compensação” de débitos fora das normas legais (sem encaminhamento
da Declaração de Compensação, com suposto crédito de terceiro e com títulos públicos,
situação vedadas pela legislação de regência da compensação tributária), e ademais, sem
comprovação da existência dos supostos títulos públicos (aliás, negados pela Secretaria
do Tesouro Nacional, órgão responsável pela administração da dívida pública federal)
são do conhecimento e de responsabilidade de DANIELE e THAIS e também da
EQUIPAMED, por serrem representantes desta.
E por fim, os RECORRENTES não podem se eximir da responsabilidade pelas
infrações, atribuindo-a a um terceiro, com a qual afirmam ter firmado contrato para
aquisição de créditos contra a União para fins de compensação e prestação de serviços.
Nos termos do art. 123 do CTN os acordos entre particulares não são oponíveis à
atuação do FISCO.
Fl. 1673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

Art. 123. Salvo disposição da lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não pode ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
4.5 Impossibilidade de atribuição de responsabilidade solidárias aos sócios e
administradores
Os RECORRENTES irresignam-se contra a inclusão dos sócios e administradores como
responsáveis solidários na autuação, com o argumento de que não teriam sido
caracterizados o dolo, fraude ou simulação no aproveitamento dos títulos públicos para
quitação dos débitos tributários.
Aduzem que os RECORRENTES foram vítimas de estelionato tanto quanto a União e
acrescentam que a EQUIPAMED tem decisão judicial que lhe foi favorável
confirmando que a EQUIPAMED, os sócios e administradores sempre agiram de boa-fé
e foram enganadas pela empresa “Alpha One”.
Alegam ainda, que os sócios e administradores não poderiam ser responsabilizados, por
não ser sido provada a vinculação dos mesmos com o fato gerador da obrigação
tributária, ou que teriam agido com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social
ou estatuo como preceitua o art. 135, III do CTN e que o simples fato de ser sócio ou
administrador não é suficiente para caracterizar a responsabilização relativa aos atos
ilícitos acusados pelo FISCO.
O fundamento legal para a responsabilização solidária das pessoas físicas de THAIS e
DANIELE foi o art. 135 da Lei n° 5.172, por serem administradoras da EQUIPAMED:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
(grifei)
Foi constatado a transmissão de DCTFs com informação falsa em reallçção aos aos
valores apurados na ECF e na EFD Contribuições do ano-calendário 2017.
Além disso, buscaram quitar os créditos tributários apurados na contabilidade por
“compensação” com supostos títulos públicos adquiridos de terceiros o que é
expressamente vedado pelo art. 74 da Lei n° 9.430/96, dessa forma infringindo a
legislação tributária.
A responsabilidade solidária de THAIS e DANIELE ficou claramente evidenciada pela
outorga de procuração com poderes ilimitados a Leandro Rehder César, pessoa física
que atuava pela Alpha One e pela assinatura de contrato de cessão onerosa entre a
EQUIOPAMED e a empresa Alpha One.
Assim, como os próprios RECORRENTES afirmaram que foi a Alpha One quem
encaminhou DCTFs zeradas e procedeu a “compensação” com créditos de terceiros e
relativos a títulos públicos, o que é vedado pela legislação tributária, e a Alpha One agiu
em nome da EQUIPAMED por procuração outorgada pelas administradoras THAIS e
DANIELE com infração de lei tributária, fica evidente a responsabilidade solidárias de
THAIS e DANIELE.
Fl. 1674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

Não há como acolher o argumento dos RECORRENTES de que não agiram de má-fé,
uma vez que o art. 136 do CTN dispõe que a responsabilidade por infrações à legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do atos. Exatamente o caso dos autos.
Portanto, há de ser mantida a responsabilidade solidária das administradoras, THAIS e
DANIELE.
Assim, pelos fundamentos expostos no voto vencido, em apreciação ao recurso de
ofício e ao recurso voluntário do contribuinte e responsáveis, foram mantidas as
responsabilidades solidárias da SEIBAPAR, DANIELE, ROSANGELA e THAIS no que tange
às práticas imputadas à EQUIPAMED.
Nesse aspecto, sobre a imputação de responsabilidade solidária, e para aclarar a
situação em tela, colacionam-se os seguintes julgados administrativos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário:
2004, 2005
SOCIEDADE
QUE
SE
COMPORTA
COMO
SOCIEDADE
DE
FATO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA PARA OS SÓCIOS DE FATO.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal (CTN, art. 124, I). Em condições
normais, o sistema jurídico prevê apartação patrimonial entre a pessoa jurídica e as
pessoas que compõem o seu quadro societário (sócios de direito). Mas a utilização
fraudulenta de pessoa jurídica afasta essa apartação patrimonial, e os sócios de fato
respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações surgidas de sua empresa
(negócio/empreendimento). A sonegação de tributo perpetrada via utilização
fraudulenta da pessoa jurídica, mediante interposição de pessoas, faz com que a pessoa
jurídica seja tratada de modo semelhante a uma sociedade de fato (porque se comporta
como tal), situação em que as pessoas envolvidas, por se encontrarem na mesma
posição jurídica em relação ao fato gerador, respondem solidária e ilimitadamente pelos
débitos surgidos do negócio.
PROCURADOR/ADMINISTRADOR
DE
SOCIEDADE
EMPRESARIAL.
PRÁTICA DE ILÍCITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os mandatários e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos. (CTN, art. 135, II e III). (Acórdão
9101002.954– 1a Turma do Conselho Superior de Recursos Fiscais)
Assim, o sócio administrador/procurador que age em excesso de poderes ou em
violação da lei responde solidariamente com a empresa pelos atos que tenha praticado.
No mesmo sentido, sobre responsabilidade solidária, já se pronunciou também o
Acórdão n. 1402003.218 da 4a Câmara, 2a Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2011
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Fl. 1675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

A autoridade administrativa é incompetente para decidir sobre a constitucionalidade dos
atos baixados pelo Poder Legislativo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, será aplicada quando ficar
evidenciado que o contribuinte adotou práticas que, segundo a autoridade fiscal, se
enquadraram nas situações previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade solidária com base no art. 135, III do CTN, é aplicável aos
sócios administradores, por exercerem a gerência e terem a obrigação de zelar pelo
respeito às leis tributárias da pessoa jurídica a qual estão vinculados, se há uma
imputação dolosa ensejadora da qualificação, como a sonegação, fartamente
demonstrada nos autos.
DECORRÊNCIAS. CSLL PIS COFINS.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento matriz,
em razão da relação de causa e de efeito que os vincula. Passo, portanto, à análise da
responsabilidade solidária imputada aos sócios e responsáveis.

Sobre a atribuição de responsabilidade solidária, destaca-se também decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1101728/SP sob a sistemática dos recursos
repetitivos (art. 543C do antigo CPC):
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
TRIBUTO
DECLARADO
PELO
CONTRIBUINTE.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
DISPENSA.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO PELA SOCIEDADE. 1.
A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em julgamento pelo
regime do art. 543C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do
ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de
constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por
parte do Fisco" (REsp 962.379, 1a Seção, DJ de 28.10.08). 2. É igualmente pacífica a
jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta de pagamento do tributo não
configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade
subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que
tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao
estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005). 3. Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Acórdão
sujeito ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

Há também decisão no seguinte sentido, através do Acórdão n. 1301002.160 da 3a
Câmara/ 1a Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2009
Ementa:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, III, CTN. Deve ser excluída a
responsabilidade tributária dos sócios quando ausente explicação detalhada das razões
que motivaram esta atribuição. A hipótese de responsabilização tributária preceituada
Fl. 1676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 1201-005.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720008/2020-62

pelo artigo 135, inciso III, do CTN pressupõe que a pessoa indicada tenha tolerado a
prática de ato abusivo ou ilegal ou praticado diretamente esta conduta.

Considerando, portanto, as análises e julgados administrativos e judiciais acima
mencionados, podemos entender que a atribuição de responsabilidade solidária, nos termos do
art. 135, III, aos sócios gerentes/diretores/procuradores depende de hábil e detalhada descrição
das condutas praticadas pelos mesmos e que ensejam a fundamentada atribuição de
responsabilidade solidária.
Não basta a mera descrição abstrata e genérica das condutas imputadas à empresa
para a ligação da responsabilidade solidária atribuída aos sócios.
Deve-se demonstrar, cabalmente, as condutas praticadas e o nexo causal entre as
condutas e o resultado, o que não se verificou no presente procedimento fiscal, que não logrou
êxito em especificar com clareza as condutas eivadas de vícios, como excesso de poderes e
violações das leis expressas, não sendo essas suficientes para, em minha leitura, levar à
responsabilização solidária dos sócios.
Nesse aspecto, como não restou caracterizado o dolo específico nas condutas
praticadas, aptas a autorizar a imputação pela sonegação fiscal, e que levaria à qualificação da
multa de ofício, entende-se também que, por decorrência lógica, não há que se falar em
responsabilidade solidária dos recorrentes, já que não se preencheu cabalmente os requisitos do
art. 135, III, do CTN, que não prescinde do dolo para imputar à responsabilização solidária.
Logo, deve-se afastar a responsabilidade solidária dos recorrentes.
Finalmente, quanto ao pedido para encaminhamento das intimações ao patrono,
mantenho concordância com o teor do voto vencido, por seus próprios fundamentos.

Conclusão
Por todo o acima exposto, CONHEÇO do recurso de ofício e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO. Ainda, CONHEÇO dos recursos voluntários do contribuinte e demais
responsáveis solidários e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para tão somente reduzir
a multa de ofício qualificada de 150% para 75%, nos termos do art. 44 da Lei 9430/96, bem
como afastar a responsabilidade solidária dos sócios SEIBAPAR Investimentos e Participações,
Rosangela Elvira Bittencourt Barbosa, Thais Bittencourt Barbosa e Daniele Bittencourt Barbosa.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1677
DF CARF MF
Documento nato-digital